Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-01153
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-11-06
Data de publicação: 2002-11-06

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-RJ2002/1153
Acusadas :
. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI
. Fundação SISTEL de Seguridade Social
Ementa :
Aprovação de Acordo de Prestação de Serviços Gerenciais, em AGE de
30/11/99, com votos proferidos por Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil - PREVI e Fundação SISTEL de Seguridade Social,
acionistas diretos e indiretos da Tele Norte Leste Participações S/A e de
sua controladora Telemar Participações S/A. - Descaracterizada a existência
do conflito de interesse previsto no § 1o do art. 115 da Lei no 6.404/76 -
Absolvição.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por decisão
majoritária, vencida a Relatora, decidiu rejeitar a acusação de descumprimento
do § 1o, do artigo 115, da Lei no 6.404/76, formulada contra as acusadas, por
entender que os votos proferidos não eram conflitantes com os interesses da
companhia, absolvendo-as.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. Vitor Rogério da Costa, advogado das indiciadas Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (PREVI) e Fundação SISTEL de Seguridade Social.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: a Diretora Norma Jonssen Parente, Relatora do
voto vencido, os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator do voto vencedor, Luiz Antonio de Sampaio
Campos e o Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2002
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora, Relatora do Voto Vencido
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor, Relator do Voto Vencedor
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor
LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente da Sessão
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-RJ2002/1153
1/28

Data :
06/11/2002
Local :
Sede da Comissão de Valores Mobiliários
Relatora :
Diretora Norma Jonssen Parente
Relator do Voto Vencedor:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Presidência do Dr. Luiz Leonardo Cantidiano.
Iniciada a sessão de julgamento, aberta ao público, o Presidente após certificar-se que o defendente presente, Dr.
Vitor Rogério da Costa, advogado dos indiciados Fundação SISTEL de Seguridade Social e Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), teve acesso ao Relatório do Inquérito, concedeu-lhe a palavra para defesa
de seus clientes, o que foi feito.
Finda a defesa, não havendo manifestação adicional por parte da Dra. Ana Carolina Vieira de Carvalho, Procuradora
Federal, em exercício junto à Procuradoria Jurídica da CVM, o Presidente comunicou que seriam proferidos os votos
dos membros do Colegiado e passou a palavra à Relatora que proferiu voto no sentido de considerar comprovada a
desobediência ao art. 115, parágrafo 1o da Lei 6.404/76, propondo a aplicação à Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e à Fundação SISTEL de Seguridade Social da pena de multa de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
Em seguida, manifestou-se o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, voto vencedor, discordando do voto da
Relatora, por entender, em resumo, que em face do que dispõe o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, o
acionista, controlador ou não, deve exercer o seu direito de voto no interesse da companhia; que a desobediência a
esse princípio caracteriza o abuso do direito do voto e no caso específico o conflito de interesses; que o primeiro juízo
a respeito do conflito de interesse deve caber ao próprio acionista; que não se deve partir da premissa de que o
acionista não votou de boa-fé, devendo o conflito ser apurado a posteriori; e, não estando o Diretor convicto de estar
diante de um caso de acionistas que tenham votado com interesse conflitante com o da companhia, propôs a
absolvição das acusadas.
O Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, iniciou seu pronunciamento confessando que dado o bem estruturado
voto da Diretora-Relatora chegou a cogitar de pedir vistas do processo, mas, dada a audiência do assunto, e a sua
posição frente à matéria já ser de conhecimento público, manifestar-se-ía no momento, e, posteriormente,
apresentaria seu voto mais estruturado, em homenagem ao voto apresentado pela Diretora-Relatora. Feitas essas
considerações, o Diretor proferiu extenso voto reafirmando ser o seu posicionamento, já público, no sentido de que o
conflito de interesse precisa ser um conflito substancial, estridente, colidente, o interesse inconciliável para que a
regra do parágrafo 1o do artigo 115 se aplique; Ressaltando, ainda, ser esse o entendimento majoritário da doutrina
tanto no Brasil quanto fora dele. Por fim declara que "se o voto proferido na Assembléia foi proferido por quem não era
a contraparte direta da sociedade, simples acionista minoritário da sociedade, não tinha nenhum benefício particular,
ainda que indireto, e, portanto, não estava configurada uma situação de conflito de interesses" (sic), razão pela qual
absolve as acusadas.
O Presidente Luiz Leonardo Cantidiano em seu voto, chama a atenção para a leitura do parágrafo 1o do art. 115 da
Lei no 6.044/76, enfatizando que "Quando o acionista contribui para o capital, com um bem do qual ele seja titular, ele
está proibido de votar. Quando o acionista está aprovando as suas contas ele também está proibido de provar."(sic).
Ressalta, ainda, o Presidente, o teor do texto do final do parágrafo 1o, que diz que o acionista também não poderá
votar em quaisquer outras deliberações que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse
conflitante com o da companhia. Verifica-se assim, segundo o Presidente, "que se a deliberação não puder beneficiar
o acionista de modo particular e/ou se o seu interesse estiver sintonizado com o interesse da companhia ele estará
admitido a votar. Ele poderá votar" (sic).
Acrescenta afirmando que " no caso concreto o interesse da acionista Telemar e de suas acionistas indiretas, (que são
as acusadas Previ e Sistel), era a meu meu ver convergente com o interesse da companhia ..." (sic)
Pelos motivos que expõe, finaliza o Presidente declarando que "apesar de ver como uma das melhores peças que já
tive a oportunidade de analisar e acompanhar na CVM, o voto da Diretora-Relatora, eu divirjo do seu voto; não vejo
como possa ser acolhida a acusação, se o voto foi proferido na Assembléia por quem não era a contraparte direta na
sociedade, constituindo-se em simples acionista minoritário da sociedade, que não tinha benefício particular, ainda
que indireto, a auferir o que, portanto, não configurava uma situação de conflito de interesses. Por essa razão absolvo
as acusadas" (sic)
2/28

O presidente encerrou a sessão informando que por decisão majoritária, absolvidas as acusadas, a CVM oferecerá
recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Nilza Pinto Nogueira
Secretária da Sessão de Julgamento

O Relatório e o Voto da Diretora-Relatora, Norma Jonssen Parente, e a íntegra dos votos dos Diretores Wladimir
Castelo Branco Castro - voto vencedor, Luiz Antonio de Sampaio Campos, e do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano,
estão a seguir disponibilizados.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2002/1153
– TERMO DE ACUSAÇÃO -
INDICIADAS:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
Fundação SISTEL de Seguridade Social
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente

RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. Em 30.11.99 foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Tele Norte Leste Participações S/A, na qual os
acionistas aprovaram um Acordo de Prestação de Serviços Gerenciais, a ser celebrado entre a Telemar Participações
S/A (TELEMAR), sua controladora, e as companhias concessionárias.
2. A aprovação se deu com os votos da PREVI, da SISTEL e dos Fundos Mútuos de Investimento em Ações –
Carteira Livre I e Carteira Livre BB Guanabara, dos quais a PREVI e a SISTEL eram os únicos cotistas. A participação
em conjunto desses acionistas representava cerca de 9,5% do capital da Tele Norte Leste.
3. A PREVI e a SISTEL detêm, juntas, 77,84% do capital do fundo FCF – controlador da Fiago Participações S/A, que
possui 19,90% do capital da TELEMAR. Considerada individualmente, a Fiago é a segunda maior acionista da
holding.
4. Em função de participação indireta na TELEMAR, através da Fiago, a Superintendência de Relações com
Empresas – SEP identificou um possível conflito de interesses nos votos dos representantes da PREVI e da SISTEL,
tendo em vista que para elas o acordo teria um impacto menor que para os demais acionistas e a deliberação não
seria aprovada sem os seus votos e dos fundos por elas controlados.
5. Diante desses fatos, a SEP propôs a abertura de inquérito administrativo para a apuração completa dos fatos e a
imputação de eventuais penalidades a seus responsáveis por eventual conflito de interesses, em desrespeito ao
parágrafo 1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76 (fls. 01 a 05).
DA APRECIAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO PELO COLEGIADO
6. O Colegiado, em reunião realizada em 22.11.2001, aprovou a proposta de instauração do Inquérito Administrativo
contra a PREVI e a SISTEL que votaram indevidamente na Assembléia Geral da Tele Norte Leste Participações S/A,
realizada em 30.11.99. (fls. 72/78). Ato contínuo, tendo em vista as alterações introduzidas na Resolução no 454/77
do Conselho Monetário Nacional pela Resolução no 2785/2000 que disciplinam os procedimentos a serem observados
3/28

na instauração de inquérito administrativo, o processo foi encaminhado à SEP para a formalização do Termo de
Acusação (fls. 79/85) e posterior intimação dos indiciados, na pessoa de seus representantes legais, para
apresentarem suas razões de defesa.
7. Devidamente intimados (fls.88 e 89), os acusados apresentaram, em sua defesa, as seguintes razões, vertidas nas
fls. 94/266 :
DAS RAZÕES DE DEFESA
a) doutrina e jurisprudência dominantes entendem que o conflito de interesses deve ser apreciado de forma
substancial, partindo do pressuposto da boa-fé dos acionistas ao proferirem seus votos;
b) mesmo dentro da CVM existem vozes dissonantes, tais como a do diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos,
manifestada em seu voto vencido no Inquérito Administrativo CVM no TA/RJ2001/4977;
c) em decorrência do elevado grau de abstenções, a matéria relativa foi aprovada com os votos das defendentes e
dos fundos por elas controlados, representantes de apenas 5,48% do capital da TNL;
d) a análise do caso concreto confirma que os votos proferidos pelas defendentes a favor do Acordo na Assembléia
Geral foram acertados, sendo que o Acordo foi muito benéfico para a TNL e seus acionistas;
e) as defendentes jamais receberam recursos advindos do Acordo, que foi assinado entre a TNL e a Telemar, sendo
apenas acionistas minoritárias nas duas sociedades;
f) seria incoerente a PREVI e a SISTEL votarem de uma forma e fundos de que são quotistas controladoras votarem
de outra;
g) as condições impostas pelo Contrato de Concessão para a celebração do Acordo foram integralmente observadas,
ou seja, a remuneração da Telemar está dentro dos limites previstos e os acionistas detentores de ações preferenciais
da TNL tiveram o direito de votar na Assembléia Geral que aprovou a celebração do Acordo;
h) se a interpretação formal do artigo 115, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76 tivesse prevalecido no momento da
Assembléia Geral, o Acordo não teria sido aprovado em razão do voto contrário de acionistas representando 1,76% do
capital social da TNL;
i) a configuração do interesse conflitante deve ser determinada por um exame substancial, avaliado caso a caso e,
uma vez comprovado, a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante é
anulável, na forma do disposto no § 4o do artigo 115 da Lei das S.A.;
j) somente em situações excepcionalíssimas se retira o direito do acionista votar, sempre com a presunção de que as
chances de fazê-lo contra os interesses da companhia são evidentes e flagrantes;
l) os interesses da companhia e das defendentes eram convergentes e em razão disso não tinham motivo nem
obrigação de se abster de votar a matéria em questão.
8. No Parecer Jurídico elaborado por José Luiz Bulhões Pedreira (fls. 270 a 297) a Tele Norte Leste S.A. (
Consulente) formula as seguintes questões:
1a) Segundo a Lei das S.A. em vigor a PREVI e a SISTEL tinham o dever de se abster de votar na Assembléia Geral
que aprovou o "Acordo", por estarem em situação de conflito de interesses nos termos do § 1o do artigo 115 ?
2a) Os votos proferidos pela PREVI e a SISTEL na referida deliberação foram válidos?
3a) A deliberação na AGE da Consulente que aprovou o "Acordo" é anulável?
9. Pelas razões esposadas no Parecer, assim foram respondidas as questões da consulta:
1a) A PREVI e a SISTEL não tinham o dever de se abster de votar na deliberação da Consulente que aprovou o
"Acordo" com a Telemar.
2a) Os votos proferidos pela PREVI e SISTEL na referida deliberação foram válidos.
3a) A deliberação da AGE da Consulente que aprovou o "Acordo" não é anulável, inclusive porque já decorrido o prazo
de dois anos de prescrição da ação para anular a deliberação da Assembléia, fixado no artigo 286 da Lei das S.A.
4/28

10. Oportunamente, os acusados acostaram, em abono à sua defesa, o parecer (fls. 299/313) emitido pelo Professor
Alfredo Lamy Filho em que foi perguntado se na assembléia geral que aprovou a celebração do Acordo de Prestação
de Serviços, Previ e Sistel poderiam ter votado pela aprovação do Acordo de Prestação de Serviços, ou deveriam
declarar-se impedidas de votar nessa matéria, nos termos do art. 115 § 1o da lei 6.404/76, sob fundamento de que
havia conflito de interesses, em razão de suas participações indiretas na Telemar?
11. Em resposta à consulta, o parecerista afirmou que Previ e Sistel – ambas com participações indiretas e pouco
expressivas (minoritárias) no capital da "holding" – não estavam impedidas de votar o Acordo, nem se encontravam
em situação de "conflito de interesses" na matéria a ser deliberada.
É o Relatório.

NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2002/1153
- TERMO DE ACUSAÇÃO -

EMENTA:
O acionista, por força do disposto no parágrafo 1o do
artigo 115 da Lei no 6.404/76, está impedido de votar em
decisão assemblear em que tenha interesse.

VOTO DA RELATORA
1. De forma a esclarecer a questão e posicionar os fatos frente à regra jurídica que se diz violada, urge fazer uma
pequena digressão sobre o tema em debate. Para tanto, será apresentada : (i) a diferença entre o voto abusivo e o
conflituoso; (ii) a caracterização do conflito de interesses; (iii) a compreensão do benefício particular; (iv) a contratação
entre controlador e controlada; (v) conseqüências do voto proferido em conflito de interesses; e (vi) a subsunção do
caso à norma – conclusão.
DA DIFERENÇA ENTRE O VOTO ABUSIVO E O CONFLITUOSO
2. Da acepção da palavra abuso (do latim abusu) tem-se a exata noção do sentido da expressão voto abusivo. Isto
porque esse vocábulo significa mau uso, uso errado, excessivo ou injusto . Ora, é evidente que para alguém abusar de
alguma coisa é necessário que, ao menos, tenha tentado exercer algum poder sobre esta.
3. Posto o antecedente lógico, fica fácil visualizar que o voto abusivo somente pode ser detectado ex post, ou seja,
após a sua emissão, confrontando-se o seu desiderato com os fins legais.
4. Assim, para que o voto seja considerado abusivo, segundo os termos da lei (art. 115 da Lei n.o 6.404/76), o fim
pretendido deve ser o de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
Todas as espécies de voto abusivo se resumem nas máximas, admitidas em direito, neminem laedere e suum cuique
tribuere que vedam as formas de enriquecimento sem causa e/ou com prejuízo de terceiros.
5. Para caracterizar o abuso mister é analisar, de maneira detida, o teor e as implicações do voto. Com base no
princípio da boa-fé, presume-se que o acionista, ao exercer o seu poder, age em favor dos interesses sociais, fazendo
com que o ônus da prova recaia sobre os que entendem ser a sua conduta abusiva. Neste caso há,
necessariamente, uma avaliação substancial do voto "a posteriori".
6. A lei brasileira proibiu, terminantemente, o exercício do poder de voto daquele em situação conflituosa, não dando
margem para qualquer subterfúgio ou considerações a posteriori.
5/28

7. Nada pode ser mais claro que a seguinte passagem: o acionista não poderá votar. Dentro da chamada
interpretação gramatical, acatando seus limites próprios, não há qualquer margem para a inclusão da distinção
"divieto1 x conflito", pois o legislador deixou claro que a proibição ex ante se estendia às hipóteses de interesse
conflitante. Este o dispositivo em questão, com especial ênfase ao trecho em comento:
Lei n.o 6.404/76
"Art. 115. (...)
§ lo - O ACIONISTA NÃO PODERÁ VOTAR nas deliberações da assembléia-geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação
de suas contas como administrador, NEM EM QUAISQUER OUTRAS QUE PUDEREM
BENEFICIÁ-LO DE MODO PARTICULAR, OU EM QUE TIVER INTERESSE CONFLITANTE
COM O DA COMPANHIA."
8. O texto não é dúbio. A lei proibiu o acionista de votar em quaisquer deliberações que puderem beneficiá-lo
de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia .
9. Contra os argumentos passíveis de oposição à interpretação gramatical acima expendida, levanta-se em socorro a
exegese sistemática da lei.
10. Estabelecida a regra geral, de que o acionista não pode votar quando em conflito de interesse, duas exceções se
apresentam, na linha sistemática da lei, para confirmar a regra.
11. A primeira está na incorporação da companhia controlada (art. 264). Nesta operação o poder de voto do
controlador não é vedado, sendo que é facultado aos acionistas não controladores dissidentes o direito de reembolso
de suas ações, observado o disposto no art. 137, inciso II. Ao não vedar o voto do controlador a lei estabeleceu uma
contrapartida – o direito de recesso.
12. A outra está nos grupos de direito (art. 265). O controlador não está impedido de votar em deliberações lastreadas
na convenção de grupo, ainda que em conflito de interesses. No entanto, como não poderia deixar de ser, o direito de
recesso é garantido aos sócios dissidentes na aprovação da convenção, nos termos do parágrafo único, do artigo 270,
da lei n.o 6.404/76:
"Art. 270 (...)
Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm
direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou quotas."
13. No sistema de proteção estabelecido pela lei n.o 6.404/76, resta claro que sempre que o controlador puder votar
nas deliberações em que tiver interesse conflitante será garantido ao dissidente o direito de recesso. Nos demais
casos, vige a regra geral acima exposta – o acionista está proibido de votar em quaisquer deliberações que
puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia . Há, no
caso, uma proibição cautelar do exercício do poder de voto.
14. Apenas para concluir este tópico, reafirma-se que:
o abuso do direito (rectius poder) de voto somente pode ser verificado posteriormente, em um controle
substancial, visto que este ocorre quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento
jurídico lhe concede, deixa de considerar a finalidade social para a qual o direito subjetivo foi concedido (posto
que os direitos são conferidos para serem usados de uma forma que se afeiçoe ao interesse coletivo), ou, o
que vem a dar no mesmo, quando o agente exerce sem qualquer interesse legítimo2;
o conflito de interesses é meramente formal, constatado a priori, considerando o comando impeditivo
generalizado contido no parágrafo único do artigo 115 e o sistema preconizado na lei societária.
15. Outro não é o posicionamento independente de Modesto Carvalhosa, em passagem que reflete o sentimento de
proteção aos minoritários face aos abusos que permeiam o direito societário moderno3:
"A configuração do interesse conflitante, além das duas hipóteses tipificadas na lei, torna-se uma
questão que a priori somente pode ser deslindada através do critério formal.
Impossível encarar a questão casuisticamente. Tão só se pode configurar, na espécie, o conflito
6/28

de interesses no sentido amplo ou geral e no pressuposto da própria licitude do negócio jurídico."
A CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES
16. O conflito de interesses entre o sócio e a sociedade ocorre quando o acionista tem duplo interesse em relação a
uma deliberação a ser tomada.
17. Nessa linha, veja-se Rodrigo Uría 4:
"En la emisión del voto goza el accionista de amplia libertad. Puede votar en el sentido que tenga
por conveniente, sin otros límites que el respeto al interés de la sociedad, la moral y el orden
público. Ahora bien, el interés de la sociedad correrá grave peligro siempre que el accionista
tenga un interés propio y particular en el asunto sometido a la decisión de la junta, porque
entonces el accionista puede sentirse inclinado a supeditar la conveniencia de la sociedad a su
propio interés personal. De ahí que, en el supuesto de conflicto o colisión de intereses entre la
sociedad y el socio, éste deba abstenerse de emitir el voto en el asunto u operación concreta en
que se dé la colisión; si, no obstante, el voto se emitiera y fuera decisivo para la fomación de la
mayoría, el acuerdo social podría ser impugnado al amparo del artículo 115, siempre que con la
emisión de ese voto se haya causado lesión a los intereses de la sociedad; ese precepto puede
implicar, en definitiva, la necesidad de posponer el interés personal del accionista al interés
social, cuando uno y outro entren em conflicto y con ello se lesione realmente el interés social."
18. As características do conflito de interesses podem ser assim enumeradas, conforme Carmen Alborch Bataller 5:
i. Existência de uma situação contraposta ou antagônica, objetiva ou real, entre os interesses do sócio e
da sociedade;
Basta, portanto, que exista uma possibilidade formal de confronto entre os interesses, sendo
despiciendo avaliar a intenção do acionista, visto que a pesquisa do elemento psicológico inviabilizaria a
defesa da sociedade e dos dissidentes, com a eleição de uma prova praticamente impossível.
ii. A existência de um nexo de causalidade entre o interesse extra-social ou particular do sócio em prejuízo
do interesse social
É da própria essência do conflito a possibilidade (nexo causal) do sacrifício de um interesse ser a
conseqüência da realização do outro.
iii. O interesse extra-social ou particular do acionista pode ser próprio ou de terceiro
Há conflito também, por evidente, quando o acionista vota acatando um interesse de terceiro em detrimento do da
sociedade.
iv) O interesse do acionista em conflito deve ser preponderantemente
patrimonial
Considerando que a sociedade encontra na possibilidade de realizar lucros a sua razão de ser para os demais
acionistas, é de se supor que os interesses conflitantes devem ser de ordem patrimonial e não meramente pessoal.
v) São irrelevantes a intenção do acionista em causar ou não prejuízo à
companhia e o conhecimento do mesmo sobre a existência do conflito6
Novamente o elemento psicológico é afastado da apreciação objetiva do conflito. A regra da lei n.o 6.404/76 é
comando jurídico e não simples regra moral. O acionista não é o juiz soberano para decidir sobre a existência ou não
do conflito, sabido que o mesmo é puramente formal. Do contrário, fosse um comando moral, efeito inerente da
corrente que defende as considerações substancias e ex post do conflito, a decisão do acionista seria soberana e
incontrastável frente até ao Judiciário, já que o análise do animus daquele seria praticamente impossível.
19. Longe de estar ultrapassada, permanece atual a necessidade de se manter princípios de moralidade e de se
conter os conflitos de interesse, submetendo-os a regras preventivas. Em verdade, é uma exigência do mundo
moderno, que enfrenta, entre outros, conflitos sociais, industriais e de classes.
20. Princípios de moralidade e ordem pública, já em 1916, constituíam o fundamento da regra do art. 1133 do Código
Civil Brasileiro, que veda aos administradores de bens de terceiros adquiri-los, ainda que em hasta pública. No
7/28

interesse social, a lei civil visou evitar que o cumprimento do dever entre em conflito com o interesse, correndo o risco
de ser por este superado, traindo o seu dever7.
21. A legislação brasileira concernente a conflito de interesses inspirou-se no Código Civil Italiano, que também proíbe
o voto do acionista (art. 2.373 primeira parte) e considera anulável a deliberação tomada com inobservância desta
regra se tiver causado dano à sociedade (art. 2.373 segunda parte).
22. Alguns autores italianos, entre eles Ferrara, com o intuito de modernizar o que consideram ultrapassado, alteram
integralmente o sentido do dispositivo e defendem que a segunda parte do artigo modifica substancialmente a
primeira; ou seja, como na segunda parte do artigo 2.373 é exigido dano para anular a assembléia, concluem que o
sócio em conflito de interesses pode votar, desde que ao votar exerça o direito de modo a não causar dano à
sociedade. Em vista disso, não há suspensão, mas limitação do voto, que não deve ser exercido para um interesse
contrário à sociedade8.
23. Em sentido contrário, Graziani9 demonstra que a tese não convence. No seu entender, a existência de dano não é
um limite à proibição de votar, mas sim à anulação da assembléia. O acionista deve abster-se quando tiver um conflito
potencial, conforme já reconhecido pela jurisprudência italiana.
24. Infelizmente, muitos autores brasileiros seguiram a tese de Ferrara, que não protege o acionista minoritário e não
evita que aquele que estiver na presença simultânea de interesses contraditórios possa trair o interesse da sociedade
e com isso prejudicar os acionistas minoritários.
25. Todavia, o intérprete da lei brasileira não deve se impressionar pela doutrina italiana que subverteu o código
italiano, modificando-o enquanto não é modernizado, na palavras de Luigi Mengoni10: "Appunti per una reviosioni della
teoria sul conflito di interessi nella deliberazioni di assemblea della società per azioni". Do próprio título do opúsculo
conclui-se que o conflito de interesses, tanto lá quanto aqui, encontra na lei os seus limites próprios. A "revisão"
pretendida, num arroubo de criatividade, altera o texto legal sem qualquer produção legislativa.
26. É certo que não se pode fechar os olhos para os demais ordenamentos, mas o direito comparado não é o único
parâmetro de aplicação do nosso direito, ainda mais quando há um dispositivo extremamente claro como o da nossa
lei. O hermeneuta encontra na lei e nos seus exatos termos os limites para o seu ofício; não há margens para uma
interpretação criativa11.
27. Primeiro, porque, como já se disse, permanece imperativo adotar-se princípios de moralidade em questões como
conflito de interesses. Nem mesmo a complexidade dos negócios e a existência de grupos empresariais podem
justificar que alguém vote em conflito de interesses.
28. Neste ano de 2002, todos puderam constatar os danos causados ao mercado de capitais com os escândalos que
abalaram a credibilidade de algumas empresas americanas e européias, muitos deles decorrentes de conflitos de
interesses.
29. Segundo, porque como dito, a lei brasileira é clara e proíbe liminarmente o voto ao acionista que estiver em
conflito de interesse. A lei sequer permite que se discuta a significância do conflito. Simplesmente, havendo conflito,
proíbe o voto. A lei tampouco excepciona a regra para permitir o voto em conflito desde que exercido no interesse da
companhia. A lei é taxativa, seu teor não comporta exceções. A lei optou por liminarmente proibir o voto. Permitir o
voto, para depois questionar-se sobre a existência de dano ou mesmo se havia ou não conflito de interesses só
tumultuaria a vida da sociedade, com as incertezas que podem advir de discussões judiciais, que dependem de provas
complexas e que terminam gerando incertezas quanto aos seus rumos. Portanto, a preservação da harmonia e
segurança da atividade empresarial, também, impunham a medida preventiva.
30. No caso de conflito de interesses, a lei vai mais longe do que prescrever o exercício do voto no interesse da
companhia, pois proíbe o acionista de exercê-lo, como, em 1981, os próprios autores da nossa lei, Professor Alfredo
Lamy Filho e José Luiz Pedreira, o reconheceram 12:
"26. CONFLITO DE INTERESSES – As demais normas do artigo 115 – que vimos comentando –
explicitam o comando básico no caput do artigo ou esclarecem efeitos da sua violação.
O § 1o do artigo 115 prevê a hipótese de conflito de interesses, em que a lei vai mais longe do
que prescrever o exercício de voto no interesse da sociedade, pois proíbe ao acionista exercê-lo:
(grifou-se)
"O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia geral relativas ao laudo de
8/28

avaliação dos bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas
contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia ."
Esse dispositivo reproduz a norma do artigo 82 do Decreto-lei no 2.627, de 1940, que era
sancionada com a obrigação de reparar perdas e danos, constante do artigo 95, ambos
transcritos no item 21 acima.
Vale destacar que TRAJANO MIRANDA VALVERDE, ao comentar o artigo 95, entendeu que a
sanção no caso de exercício do direito de voto em situação de conflito de interesses – vedado no
artigo 82 – seria apenas a obrigação de reparar perdas e danos, e não a nulidade da deliberação,
porque o Decreto-lei suprimiu um artigo do Anteprojeto, de que fora autor, e no qual se proibia
que o acionista tomasse parte na deliberação a respeito. Contra essa interpretação levantou-
se WALDEMAR FERREIRA, com argumentos a nossa ver procedentes : (grifou-se)
"Posto houvesse o tratadista reputado o texto com menos acertado, dele não resulta que o
acionista possa, em face do disposto no artigo 82, votar a proposição redundante em seu
benefício contra o da sociedade. O seu voto, em tal caso, não pode ser dado. Nem tomado . Não
pode formar-se, com o cômputo dele, a maioria necessária; de onde a ineficácia do deliberado,
suscetível de anulação por ação própria, sem prejuízo da contra o acionista ímprobo para
indenizar à sociedade das perdas e danos, que lhe causou" (1958, v.V. p. 1.460)." (grifou-se)
31. Não bastante a lucidez dos ensinamentos dos ilustrados autores acima compilados, correndo o risco de incorrer
em tautologia em nome da didática, tem-se que o conflito de interesses ocorre sempre que o acionista encontra-se em
posição dupla frente à sociedade. Ao mesmo tempo em que ele possui o dever legal de votar em favor dos interesses
da sociedade, surge o seu interesse privado na outra ponta, de modo que é impossível atender plenamente aos dois,
sendo inevitável o sacrifício de um em nome do outro. Para evitar que o interesse social seja renunciado pelo
acionista, a lei 6.404/76 impediu o mesmo de deliberar nas assembléias em que possa haver o conflito.
32. O conflito, na verdade, se estabelece na medida em que o acionista não apenas tem interesse direto no negócio
da companhia, mas também interesse próprio no negócio que independe de sua condição de acionista por figurar na
contraparte do negócio. Não precisa o interesse ser divergente ou oposto ou que haja vantagem para um e prejuízo
para o outro. A lei emprega a palavra conflito em sentido lato abrangendo qualquer situação em que o acionista
estiver negociando com a sociedade.
33. Apenas para exemplificar, tem-se a seguinte situação: um vendedor tem interesse lógico e imediato em que os
seus bens sejam remunerados da melhor maneira possível; de outra parte um comprador objetiva adquirir uma coisa
despendendo a menor quantia; pergunta-se: o que ocorreria se o vendedor fosse a só tempo acionista e comprador
da sociedade? O primeiro cederia de seu legítimo objetivo (lucro) em nome do interesse social? Pode ser que sim,
pode ser que não.
34. E, justamente por isso, a lei, para prevenir tais situações corriqueiras, estabeleceu o critério legal de conflito de
interesses acima ventilado. Há uma presunção legal de que, em colisão, prevaleceria para o acionista o seu objetivo.
Desta forma, sempre que possa ocorrer uma tal conjuntura em que exista a potencialidade de contraposição de
interesses legítimos, afasta-se da decisão aquele que pode comprometer o interesse social.
35. O conflito é examinado "a priori" pelo próprio acionista que espontaneamente deve declarar-se impedido. A
propósito, veja-se o ensinamento de Carvalhosa13:
"Há proibição legal para o acionista que tem conflito de interesses com a sociedade de votar em
qualquer sentido, nem que seja conforme o interesse social."
A COMPREENSÃO DO BENEFÍCIO PARTICULAR
36. Quando o legislador elege como uma das causas para a aplicação da proibição cautelar do exercício do voto o
benefício particular tem por objetivo apenas impedir que o acionista seja agraciado com uma vantagem particular,
como expressamente admitia o art. 40, IV, "j", do Decreto-Lei 2627/40.
37. A noção de benefício particular é simples. Sempre que o acionista auferir um ganho, além daquele que os seus
pares obtém, estará caracterizado o benefício particular. Ou seja, todos os titulares dos mesmos direitos estão em pé
de igualdade na companhia. Na medida em que o acionista angaria um proveito diferente dos demais receba um
benefício particular. (v.g. atribuir "uma bonificação a determinado acionista por este ou aquele motivo", no dizer de
9/28

Miranda Valverde14).
38. O benefício particular pressupõe, portanto, um ganho decorrente da própria condição de acionista. A sua
aprovação requer um especial cuidado em face do art. 109 da lei no 6.404, que determina a igualdade dos direitos de
todos os acionistas.
A CONTRATAÇÃO ENTRE CONTROLADOR E CONTROLADA
39. Neste ponto, deve-se fixar, primeiramente, que a lei societária não veda a celebração de contratos entre o
controlador e a sociedade controlada. Tal assertiva decorre da análise do disposto no §1o do artigo 117 que trata do
exercício abusivo do poder de controle. Isto porque somente ocorre abuso quando o controlador contrata com a
companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de
favorecimento ou não eqüitativas (art. 117, §1o, f). Em abono ao levantado, tem-se a regulamentação do conflito de
interesses do administrador, da qual é possível aproveitar as hipóteses de contratação entre a sociedade e aquele:
Conflito de Interesses
Art. 156. (...)
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com
a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no
mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.
40. Desta forma, de maneira sistemática, veda-se a contratação, tanto do controlador como do administrador, com a
companhia quando o acordo desfavorecer a sociedade, impondo condições não eqüitativas ou irrazoáveis, em conflito
com o que prevalece no mercado.
41. No caso, a despeito do que podem pensar os acusados, a CVM não está a investigar a essência, o mérito do
contrato de management fee. Para que o acordo seja celebrado entre o controlador e a controlada é suficiente que
este encontre-se acorde com os parâmetros de mercado. De outra parte, é dever do controlador apresentar aos
acionistas da controlada as características do contrato – justamente para apontar a sua regularidade – antes da
deliberação do mesmo, facilitando o controle e plena transparência dos atos da companhia. Ou, no dizer de Pontes de
Miranda15:
"Não se proíbe que o diretor interessado assine pela sociedade; proíbe-se-lhe apenas que
delibere."
CONSEQÜÊNCIAS DO VOTO PROFERIDO EM CONFLITO DE INTERESSES
42. Note-se que há dois tipos de sanções possíveis para a hipótese de voto proferido em conflito de interesse:
I – sanção administrativa a ser aplicada pela CVM que, na sua função de fiscalizar a observância da lei
de Sociedades Anônimas, tem poderes para punir os infratores com as penalidades descritas no artigo
11 da Lei no 6.385/76; nesse caso, não há necessidade de se constatar a existência de dano para a
aplicação de sanção; basta que o preceito tenha sido descumprido, já que se trata de sanção
administrativa sem qualquer cunho indenizatório.
II – sanção civil: anulação e/ou indenização dos danos –
no caso de anulação, deverá ser comprovado que o voto foi proferido em conflito de interesses;
no caso de indenização, torna-se necessário comprovar "a posteriori" o dano para que se possa corrigir o
prejuízo.
43. No caso, compete exclusivamente à CVM punir a não abstenção e ao Judiciário anular e, se for o caso, determinar
a indenização dos danos.
44. O fato de a lei não ter cominado com nulidade, mas sim com anulabilidade, a decisão decorrente de voto proferido
em conflito de interesse, não permite concluir que é lícito votar nessas circunstâncias. A lei sanciona com nulidade
apenas aqueles atos que ofendem aos princípios de ordem pública. Em um único momento, a lei declara nulo um ato,
no art. 262. Nos demais casos, refere-se a hipóteses de nulidade.
45. No caso, além de não se poder falar em ofensa à ordem pública, a necessidade de preservar os atos societários
10/28

impõe que a sanção seja atenuada e dependa de provocação dos interessados.
46. A segurança jurídica impõe que somente em casos extremos os atos comerciais sejam sancionados com a
nulidade absoluta.
47. A opção do legislador de declarar anulável e não nula a assembléia não permite concluir que o acionista em
conflito possa votar.
48. Mesmo não sendo o objeto deste feito, já que a questão prende-se ao conflito de interesses, é digna de nota a
recomendação da CVM contida na Cartilha de Governança Corporativa, divulgada em junho do corrente ano 16:
Transações Entre Partes Relacionadas
III.4 O conselho de administração deve se certificar de que as transações entre partes
relacionadas estão claramente refletidas nas demonstrações financeiras e foram feitas por
escrito e em condições de mercado. O ESTATUTO DA COMPANHIA DEVE PROIBIR
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTES RELACIONADAS COM
REMUNERAÇÃO BASEADA EM FATURAMENTO/RECEITA e, a princípio, contratos de
mútuo com o controlador ou partes relacionadas.
(...)
Contratos de prestação de serviços entre a companhia e o controlador ou partes
relacionadas devem estar alinhados com os interesses de todos os acionistas da
companhia. Em especial, tais contratos não deverão ser baseados em faturamento/receita,
pois parte da remuneração do controlador ou da parte relacionada independerá do
desempenho operacional da companhia.
A SUBSUNÇÃO DO CASO À NORMA – CONCLUSÃO
49. Fixadas as premissas acima, analisa-se a seguir a solução do caso.
50. O conflito de interesses entre, de um lado, PREVI e SISTEL, e de outro, Tele Norte Leste Participações, é
evidente. Os dois fundos de pensão possuem participação tanto na controladora (TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.),
através da FIAGO PARTICIPAÇÕES, quanto na controlada (TNLP), de maneira direta, conforme se pode verificar de
sua estrutura acionária, em 30.11.99, apresentada pela própria defesa, às fls. 100 do processo:
51. Vale lembrar que a FIAGO assinou como interveniente o acordo de acionistas da Telemar celebrado em agosto de
1999, sendo que sua adesão era automática e dependia tão-somente das necessárias autorizações governamentais.
52. Assim, quando o contrato foi submetido à deliberação, PREVI e SISTEL possuíam interesses conflitantes, dado
que iriam decidir acerca de um acordo em que participavam tanto no lado do contratante quanto no do contratado,
caracterizando o conflito de interesses.
53. O voto das acusadas foi essencial para a aprovação do Acordo de Prestação de Serviços, já que os demais
acionistas que votaram, com exceção da Funcef, foram contrários ao referido Acordo. Isso significa que sem o voto
das acusadas o contrato sequer teria sido aprovado.
54. No caso, é evidente que não existia entre a PREVI e SISTEL por sua participação na Telemar e na Tele Norte
Leste a necessária independência que se exige para aprovar a celebração do Acordo entre a Telemar e as
concessionárias, controladas da Tele Norte Leste, o que representa, em última análise, um negócio consigo próprio.
55. Ainda que as acusadas afirmem em sua defesa que não receberam quaisquer recursos advindos desse Acordo,
os efeitos da vantagem patrimonial são evidentes, seja pelo recebimento de recursos (financeiro), através do
pagamento de dividendos pela Telemar, seja pela variação patrimonial positiva da Telemar em função da
remuneração recebida (econômico).
56. A vantagem patrimonial das acusadas decorrente do contrato de prestação de serviços, de acordo com o ITR de
30/09/02, seria da ordem de R$1,240 milhões, uma vez que a receita operacional líquida consolidada da Tele Norte
Leste foi de R$3.082,9 milhões e a remuneração do contrato corresponde a 0,5%17. Vale notar que nos anos de 1999
11/28

e 2000 a remuneração era da ordem de 1%.
57. Ao passo que a título de dividendos não se vislumbra, por enquanto, qualquer participação no ano de 2002, pois a
empresa apresentou prejuízo nesse mesmo período.
58. Sem o Acordo as acusadas nada receberiam na condição de simples acionistas.
59. É inquestionável, portanto, o benefício da PREVI e da SISTEL decorrente do Acordo, razão pela qual deveriam se
abster de votar na assembléia da Tele Norte Leste.
60. De qualquer modo, não cabe aqui discutir de que lado estaria a maior vantagem, porque, para a aplicação da
sanção administrativa, como se disse, é suficiente o descumprimento do dever de se abster de votar ante situação
evidentemente de conflito de interesses.
61. Deve ser ressaltado que a situação foi detectada pela acionista Telemar que também participou do negócio pelos
dois lados e se absteve de votar, o mesmo não acontecendo com as acusadas.
62. Ao referir-se a deliberações em que o acionista tem interesse conflitante, a lei não pressupõe que o acionista está
contratando com a companhia contra o interesse social. O conflito de interesses não exige que os interesses sejam
opostos, mas que o acionista tenha duplo interesse. A lei, ao proibir o voto, não prevê a existência de um ilícito,
apenas pretende evitar que o voto em conflito acarrete eventualmente um prejuízo para a companhia. Trata-se de
medida preventiva e cautelar.
63. O conflito de interesses, na verdade, se estabelece na medida em que o acionista não apenas tem interesse direto
no negócio da companhia, no caso a Tele Norte Leste, mas também na Telemar, a contraparte do negócio. É
indiferente para caracterizar o conflito que o interesse seja divergente ou oposto ou que haja vantagem para um e
prejuízo para o outro. A lei emprega a palavra conflito em sentido lato abrangendo qualquer situação em que o
acionista estiver negociando com a sociedade.
64. O legislador ao optar pela proibição cautelar do exercício do poder de voto em situação de conflito o fez no
pressuposto de que maior seria o prejuízo se o voto fosse exercido. Esse fato não só traz maior segurança para as
companhias como evita questionamentos sobre o grau do conflito ou mesmo sobre o prejuízo causado. Com isso,
adotou-se uma postura preventiva visando manter a harmonia na vida societária, evitando as incertezas decorrentes
de controvérsias que afetam a necessária segurança jurídica da empresa moderna. A pendência acerca da validade
de uma assembléia geral prejudica a presteza exigida pela atividade empresarial.
65. Finalmente, não sendo o grupo econômico Telemar constituído sob a forma de grupo de direito, não pode o
acionista em conflito votar. Somente nos casos de companhias constituídas como grupo de direito admite-se o voto
do acionista, ainda que em conflito de interesses (artigo 266 da Lei no 6.404).
66. Em conseqüência tem-se no presente caso, que:
havia uma situação contraposta entre as acusadas acionistas da TLN, contratante, e de acionistas indiretas da
TELEMAR, contratada;
o contrato assinado permite que as acusadas participem das receitas da companhia, independentemente do
desempenho operacional da TLN, enquanto que os demais acionistas só participam dos resultados se a
empresa der lucro;
é evidente o interesse patrimonial das acusadas no contrato de prestação de serviços;
o voto das acusadas foi essencial para a aprovação do contrato, pois os demais acionistas, com exceção da
Funcef, cuja participação representava menos de 0,5% do capital social da Telemar, ou votaram contra a
deliberação ou se abstiveram;
não há que se perquirir se a decisão observou ou não o interesse da companhia, pois a lei foi mais longe ao
vedar o voto em conflito;
a legitimidade do contrato de prestação de serviços não tem o condão de permitir o voto do acionista que dele
se beneficia.
67. Ante o exposto, comprovada a desobediência ao art. 115, parágrafo 1 o da Lei 6.404/76, proponho a aplicação à
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e à Fundação SISTEL de Seguridade Social a
12/28

pena de multa de R$500.000,00 para cada uma, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao
disposto no parágrafo 1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2002.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vedação ao direito de voto
2. BARROS LEÃES. Luiz Gastão Paes de, Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas. São Paulo : Editora
Revista dos Tribunais. 1989. p. 16.
3. CARVALHOSA. Modesto, Comentários à lei de sociedades anônimas. Vol. 2. 2a edição. São Paulo : Saraiva. 1998.
p. 410.
4. URÍA.Rodrigo, Derecho Mercantil. Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A. 1995. p. 308.
5 El derecho de voto del accionista (supuestos especiales). Madrid : Editorial Tecnos. 1977. pp. 262/266
6 Es irrelevante la intencionalidad del socio de causar un perjuicio a la sociedad, para que exista el conflicto. Puede
presentarse sin ella. En primer lugar, por las dificultades que existen para averiguar cúal es la intención del socio al
emitir su voto. En segundo lugar, porque no se pretende juzgar los motivos que inducen al socio a votar, sino más bien
constatar si objetivamente existe un conflito de intereses, que presumiblemente inducirá al socio a votar em
determinado sentido, perjudicando con ello el interés social. BATALLER, Carmen Alborch. Ob. cit. p. 266.
7 J. M. Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado, Livraria Freitas Bastos, 1958, pág. 116 e 117
8 Ferrara, conforme Alexandro Graziani, Diritto delle Società, Morano Editore, 5 a ed., 1963, pág. 334
9 Alexandro Graziani, ob. cit. pág. 334 e 335
10 In Rivista delle società. Anno I. 1956. pp. 451/452.
11 Canaris alerta sobre o perigo das chamadas interpretações criativas, afirmando: " (...) encetar uma interpretação
criativa do direito, com a conseqüência inevitável de uma quantidade de decisões singulares desconcertadas e
contraditórias, ou seja, de injustiça e de insegurança (...)" (CANARIS, Claus-Wilhelm in Pensamento Sistemático e
Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Portugal: Fundação Calouste. 3a ed. 2002. p.174). Não se está a restringir
a criatividade dos intérpretes, mas sim apontando para os riscos dos hermeneutas–legisladores.
12 A Lei das S.A., Renovar, 2 a ed., 2o volume, pág. 239 e 240
13 CARVALHOSA. Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. 2. Edição de 1997. São Paulo :
Saraiva. . 410
14 Sociedades por Acoes, vol. II, 1972, pag. 362
15 MIRANDA. Pontes de, Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro : Editor Borsoi. 1972. P. 404.
16 Fonte www.cvm.gov.br
17 Considerando a participação de 19,89% da Fiago no capital da Telemar

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-RJ2002/1153
Voto Divergente do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
No meu entendimento, em face do disposto no artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, o acionista, controlador
13/28

ou não, deve exercer seu direito de voto no interesse da companhia.
Se houver, por conseguinte, uma desobediência a esse princípio, estará caracterizado o abuso do direito de voto e, no
caso específico, o conflito de interesses.
O primeiro juízo a respeito do conflito de interesse deve caber ao acionista. Não se deve partir da premissa de que o
acionista não votou de boa-fé, devendo o conflito ser apurado a posteriori.
No presente caso, não estou convicto de estarmos diante de um caso de acionista que tenha votado com "interesse
conflitante com o da companhia". A esmagadora maioria dos juristas entende que o efetivo conflito de interesse no
exercício do voto deve ser expresso em uma vantagem auferida pelo acionista e, a meu sentir, não está devidamente
caracterizado nos autos que os acionistas tenham votado com o intuito de obter qualquer vantagem para si.
Por outro lado, no caso específico, cabe ressaltar que constam dos autos que os ora indiciados indicaram em sua
defesa que, em outras empresas, votaram da mesma forma e não detinham participação indireta, somente tendo
participação direta e minoritária nessas companhias.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor

Inquérito Administrativo CVM no RJ 2002/1153

Declaração de Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

1. Sou levado a divergir do bem estruturado voto apresentado pela Diretora Relatora, com a devida vênia, em
virtude das razões de direito que, resumidamente, vão a seguir expostas.
2. Preliminarmente, não posso deixar de ver com satisfação que a Diretora Relatora comunga do entendimento
que expus no voto em que proferi no julgamento do Inquérito Administrativo CVM no RJ 2001/4977, em que fui
vencido, no que toca ao conceito de benefício particular.
3. A divergência remanesce, agora, apenas na parte que toca ao conflito de interesses.
4. Como já é sabido e público desde o julgamento daquele inquérito administrativo, o meu posicionamento é na
linha de que o conflito de interesses deve necessariamente constituir um conflito substancial, estridente,
colidente; um interesse inconciliável, para que a regra do § 1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76 seja aplicada,
como exposto de maneira mais sistemática e organizada no meu voto no Inquérito Administrativo CVM no RJ
2001/4977.
5. Apenas para relembrar a questão, transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto que proferi naquele julgamento,
em que procurei delimitar a matéria em debate:
"2. A questão do conflito de interesse e o direito de voto nas assembléias dos acionistas interessados não é
nova nem aqui nem alhures. Páginas e mais páginas têm sido dedicadas pela doutrina para tratar da questão
na busca de uma solução que dê o melhor tratamento à matéria.
3. No desenrolar destas discussões, não faltaram movimentos que pretenderam impedir, a qualquer título, o
voto do acionista que tivesse eventual conflito de interesse, partindo da posição de um conflito meramente
formal; alguns movimentos defenderam a tipicidade fechada, na qual haveria o impedimento do direito de voto
apenas nas matérias elencadas em rol taxativo e exaustivo; finalmente, outros entenderam que o impedimento
de voto deveria ser verificado ex post, com a comprovação de que o acionista votante haveria, de fato, no caso
específico, sacrificado o interesse social em benefício do seu interesse específico e extrasocietário. (cf. Luigi
Mengoni, Conflitto di Interessi in Materia Sociale, Rivista delle Società, 1956, págs. 434 e ss.).
14/28

4. A linha que afinal veio a prevalecer para a hipótese de conflito de interesse, como ficará demonstrado
abaixo, foi aquela para a qual o conflito de interesse deveria ser apreciado no caso concreto e específico, de
forma substancial e não formal, e a meu ver é aquela que melhor defende os valores da sociedade e se integra
no sistema do anonimato."
6. Esse entendimento, conforme já tive a oportunidade de expor, é o majoritário tanto no Brasil quanto fora dele,
sendo mesmo raro quem sustente o contrário, notadamente no Brasil.
7. A divergência principal está no conceito de conflito de interesse e a forma de examiná-lo.
8. O entendimento preconizado no voto da Diretora Relatora seria no sentido de que "não precisa o interesse ser
divergente ou oposto ou que haja vantagem de um e prejuízo para o outro" (cf. item 32 do voto vencido) e que
"o conflito de interesses não exige que os interesses sejam opostos, mas que o acionista tenha duplo
interesse" (cf. item 62 do voto vencido) e, finalmente, que "a lei emprega a palavra conflito em sentido lato".
9. Comecemos, então, pelos léxicos:
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira:
"conflito [Do lat. conflictu, 'choque', 'embate', 'peleja', do lat. confligere, 'lutar'.] S. m. 1. Embate dos que lutam.
2. Discussão acompanhada de injúrias e ameaças; desavença. 3. Guerra (1). 4. Luta, combate. 5. Colisão,
choque: As opiniões dos dois entram sempre em conflito. (...)" (grifou-se)

Antônio Houaiss:
"Conflito (...) 1 profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes (...) 2 p.ext. choque,
enfrentamento (...) 4 p.ana. ato, estado ou efeito de divergirem acentuadamente ou se oporem duas ou mais
coisas (...) c. de direitos jur convergência de direitos antagônicos de dois ou mais indivíduos, que obriga a que
nenhum deles tenha exercício pleno ou exerça gozo exclusivo do direito do qual se arroga titular: colisão de
direitos (...)" (grifou-se)
10. Vê-se, de ínicio, que a lição dos léxicos não socorre a tese defendida no voto vencido, pois que, mesmo "no
sentido lato", denota ser da essência do termo vernacular conflito o choque, a divergência acentuada, a
oposição, o antagonismo.
11. Mas o que realmente importa para o desate da questão é a acepção técnica de conflito de interesses, inclusive
porque se trata de um conceito eminentemente jurídico, com raízes profundas na teoria geral do direito e
longamente embasado pelos teóricos do direito processual civil.
12. Nessa linha, primeiramente, deve ficar dito que o interesse em conflito há de ser extrasocial, não decorrente da
situação de sócio do acionista. Este interesse extrasocial, estranho mesmo à relação social, é que deve se
contrapor ao interesse social. A contraposição entre interesses de acionistas não autoriza a aplicação do
parágrafo 1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76.
13. Mais ainda, esta contraposição, este conflito, deve ser substancial (e não apenas formal), efetivo e
inconciliável. Seria aquele conflito de interesse que não permitiria a convergência ou a conciliação, mas que,
para o atendimento do interesse de uma das partes, necessariamente se exigiria o sacrifício da outra parte.
Para se alcançar um interesse, ter-se-ia invariavelmente que prejudicar o outro.
14. Em outras palavras, não basta que haja uma duplicidade de interesses no voto do acionista. Para que se
caracterize o conflito de interesses mencionado na lei, tal duplicidade deve implicar obrigatoriamente um
choque de interesses, uma colisão entre o interesse social e o do acionista, de modo que um não poderia
prevalecer sem o sacrifício do outro.
15. Para o exame conceitual e doutrinário da questão, parece-me que o direito italiano é de extrema valia, pois,
como reconhece a Diretora Relatora, foi lá onde se inspiraram os nossos legisladores de 1976. Veja-se, neste
particular, a lição de Pier Giusto Jaeger:
"Crediamo, poi, che all’espressione «conflitto d’interessi» si debba attribuire un preciso significato tecnico, e
che tale espressione indichi una relazione di incompatibilità assoluta, non comprendendosi in essa, invece, altri
tipi di interferenze fra interessi le quali diano luogo soltanto a rapporti di incompatibilità relativa o potenziali (64).
15/28

(...) giacchè soltanto quando fra due interessi esiste un rapporto di incompatibilità assoluta si può dire che la
realizzazione di uno di essi «esige» il sacrificio dell’altro." (L’Interesse Sociale, Milano – Dott. A. Giuffrè Editore
– 1972, p. 209 e 222 – grifou-se):
16. E Galgano:
"Hay conflicto de intereses entre socio y sociedad cuando el socio se encuentra en la condición de ser titular,
ante determinada decisión, de un doble interés: de su interés de socio y, además, de un interés externo de la
sociedad, y esta duplicidad de intereses ha de ser de tal naturaleza que no pueda obtener el uno sin sacrificar
el otro interés.
La simple duplicidad de la posición de intereses en cabeza de un mismo sujeto por sí sola no implica, sin
embargo, una situación de conflicto en sentido técnico. Las dos posiciones pueden ser entre sí solidarias, ya
que el socio puede alcanzar su propio interés sin perjudicar el interés de la sociedad. Inclusive, en el contrato
consigo mismo el comportamiento del representante no es posible censurarlo, cuando "el contenido del
contrato esté determinada en forma que excluya la posibilidad de conflicto de intereses" (art. 1395)." (Derecho
Comercial, Francesco Galgano, Editorial Temis S.A., Vol. II, p. 410 – grifou-se)
17. A jurisprudência italiana acompanha a doutrina:
"Ai sensi dell’art. 2373 c.c. c’è conflitto d’interessi socio e società quando il socio si trova ad essere portatore di
fronte ad una data deliberazione d’un duplice interesse: del suo interesse di socio e, intoltre, di un interesse
estraneo alla società e questa duplicità di interessi è tale per cui egli non può realizzare l’uno, se non
sacrificando l’altro, determinando perciò una situazione di rischio per la società. (Trib. Napoli, decr. 24 gennaio
1989, Dir. fall., 1989, II, 1169 – grifou-se).
18. Para que não haja dúvida sobre o teor e a força da lei italiana, veja-se o que diz, em tradução livre, o Código
Civil Italiano, no seu artigo 2.373, caput, em tudo similar com a parte final do parágrafo único do artigo 115 da
Lei 6.404/76:
"O direito de voto não pode ser exercido pelo sócio nas deliberações em que tenha, por conta própria ou de
terceiro, um interesse em conflito com o da sociedade (art. 2391)."
19. No direito pátrio, já Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, ainda na vigência do Decreto 2.627/40, que:
"Entretanto, o objetivo do dispositivo é proibir ao acionista votar sobre matéria em que seu interesse entre em
choque com o da sociedade. (...)
Não é fácil a tarefa de aferir os interesses da sociedade e os do acionista para saber se existe ou não choque.
A matéria é de fato e deve ser examinada em cada caso, pois, mesmo em uma operação de compra e
venda, em determinadas condições, não se poderá dizer, de antemão, se haverá antagonismo entre as
partes. Pode, como proclama Eduardo de Carvalho, "dar-se a hipótese de haver convergência ou mutualidade
de interesses, por beneficiar a ambas as partes a transação incriminada"." (Sociedades por Ações, Vol. 3,
Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, p. 81 - grifou-se)
20. E, com a autoridade de co-autores do anteprojeto que se converteu na Lei no 6.404/76, em pareceres
elaborados para o caso específico:
Alfredo Lamy Filho:
"O conflito terá pois que ser caracterizado como "una relazione de incompatibilitá assoluta", como diz
SANTAGATA, para causar dano à sociedade, pois o que está em jogo é o interesse da sociedade, e não da
minoria, na expressão de FERRI."
José Luiz Bulhões Pedreira:
"Interesse conflitante significa interesse oposto, contrário, incompatível ou colidente. Não é apenas interesse
diferente, ou distinto, que pode ser, inclusive, coincidente com o do companhia, ou complementar a este: é
válido o voto proferido pelo acionista no interesse da companhia, ainda que na deliberação tenha outro
interesse próprio, distinto do da companhia, desde que não seja com este conflitante."
21. Uma vez demonstrado que, para a caracterização do conflito de interesses, não basta a duplicidade de
interesses, mas que estes estejam inconciliavelmente em choque, percebe-se que a tese do conflito formal é
16/28

incompatível com uma tal noção de conflito. Haveria, então, de ser, no dizer de Carlo Santagata "una realizione
de incompatibilità assoluta".
22. Para demonstrar que sempre prevaleceu – universalmente – o entendimento de que o conflito deve ser
substancial, estridente e colidente, vejamos as manifestações seguintes.
23. Na Itália, temos a opinião de Sena (Il Voto Nella Assemblea della Società per Azioni , Milano, Giuffrè, 1961, p.
393), Túlio Ascarelli (Studi In Tema Di Società, 1952, p. 166), Pier Giusto Jaeger (ob.cit. p. 209 e 222), Ferri
(Trattato di Diritto Civile Italiano in Le Società, autori diversi, Torino, UTET, 1971, vol. 10, p. 450 e ss.), Ferrara
e Corsi (Gli Imprenditori e le Società, Milano, Giuffrè, 1992, p. 506 e ss.), Mengoni ( Conflitto di Interessi in
Materia Sociale, Rivista delle Società, 1956, p. 434 e ss.; Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di
interessi nelle deliberazioni di assemblea delle società per azioni, Rivista delle Società, 1956, p. 448 e ss.), De
Gregorio (Derecho Comercial de Las Sociedades & de Las Asociaciones Comerciales , Buenos Aires, Ediar,
1950, Tomo 6, p. 702-703), Giovanni Grippo (L’Assemblea Nella Società per Azioni, Trattato de Diritto Privato,
Torino, UTET, 1982, vol. 16, p. 389 e ss.), Giorgio Cian ( Commentario Breve al Codice Civile, Padova, CEDAM,
1994, p. 2551 e ss.), Carlo Santagata (La fusione tra società, Napoli, Morano, 1964, p. 271 e ss.), Campobasso
(Diritto Commerciale, Diritto delle Società, 2, Torino, UTET, p. 305 e ss.), Galgano ( Diritto Commerciale Le
Società, Bologna, Zanichelli, 1982, p. 363).
24. E, mais recentemente, apenas para demonstrar que a matéria não está, em absoluto, ultrapassada, como
sugeriu a Diretora Relatora – ao contrário, está atualizada – a opinião de Aldo Ferrari, no seu livro L’abuso del
Diritto nelle Società, publicado em 1998 pela CEDAM, cujo seguinte trecho vale transcrever:
"La cennata interpretazione della disciplina del conflitto di interessi evidenzia, infatti, che il controllo imposto dal
legislatore sulle delibere assembleari non è affato un controllo esterno e a priori (fondato, in astratto, su di una
situazione di conflitto di interessi). Alla luce di quanto emerso, la disciplina in commento dimostra di essere
assai più perspicua dato che la situazione di conflitto di interessi non rileva ex se ma, esclusivamente, in quanto
il socio che versa in una situazione di conflitto eserciti il diritto di voto in contrasto com l’interesse sociale." (p.
39)
25. Na França, a opinião não é diferente, sendo de se citar exemplificativamente Dominique Schmidt ( Le conflits
d’intérêts dans la société anonyme, Paris, Joly éditions, 1999). Na Alemanha, segue o mesmo sentido,
conforme Henzfelder (La protection de la societé anonyme contre des abus de vote em cas de conflits d’intérêts
em droit allemand, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, fondée par Jean Escarra et Roger Houin , 1968,
Tomo XXI).
26. Na Espanha, também há este entendimento prevalecente, sendo de se assinalar que, inclusive, sequer há
regra que proíba o voto, como se pode ver do dispositivo abaixo transcrito da nova Lei de Sociedades
Anônimas espanhola:
"Artículo 115. Acuerdos impugnables
1. Podrán ser impugnados los acuerdos de las juntas que sean contrarios a la Ley, se opongan a los Estatutos
o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad."
27. Aliás, neste particular, abro um parêntese, para esclarecer que a opinião de Rodrigo Uria trazida no voto
vencido somente pode ser entendida, na primeira parte, aí sim como uma recomendação moral, de prudência
ou de lege ferenda, uma vez que, na lei do anonimato espanhola, como se viu, não há sequer restrição ao voto
em conflito de interesse, mas apenas, como transcrito acima, a possibilidade de impugnação da deliberação se
o voto for contra o interesse social.
28. Veja-se, a propósito, a opinião de Rodrigo Uria, desta vez na excelente companhia de Joaquin Garrigues, em
seus comentários à antiga lei de sociedades anônimas espanhola:
"al establecer en el artículo 67 (LSA 1951) la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales que lesionen los
intereses de la sociedad en beneficio de uno o más accionistas, se inspira en el principio de que el derecho de
voto no puede ser ejercitado en sentido antisocial. Este precepto no debe interpretarse, sin embargo, en el
sentido de obligar al accionista a abstenerse de la emisión de voto" (Comentario, I, p. 659)
29. No mesmo sentido, Girón Tena:
"La ley española no adopta un punto de vista preventivo generalizando un deber de abstención en caso de
conflicto de intereses" (Derecho de sociedades anónimas, p. 327)
17/28

30. E, comprovando a atualidade da tese ora defendida, o mesmo Rodrigo Uria em obra conjunta com Aurélio
Menendez e José Maria Munõz Planas, desta vez já comentando a nova lei de sociedades anônimas:
"Es justo señalar ahora que las nuevas direcciones doctrinales en materia de protección de las
minorías en las sociedades anónimas tienden a abandonar, sin embargo, esa orientación y, en lugar de
propugnar la obligación de abstenerse de emitir el voto o la prohibición del voto en sí, se inclinan hacia
el establecimiento de un motivo de impugnación de los acuerdos sociales cuando se da un conflicto de
intereses entre la sociedad y el accionista en el momento del ejercicio del derecho de voto. Esta es la
corriente seguida, precisamente, por nuestra ley de sociedades anónimas – art. 115 – (RUBIO, 254-255;
MUÑOZ-PLANAS, Estudios G. ABASCAL, 215-216)." (Comentario Al Régimen Legal de Las Sociedades
Mercantiles, Civitas, Tomo V, p. 165)
31. Mas, refira-se que mesmo o trecho de Rodrigo Uria citado pelo voto vencido exige "el supuesto de conflicto o
colisión de interesses entre la sociedad y el socio, éste deba abstener-se de emitir el voto en el asunto o
operación concreta en que se dé la colisión" (cf. item 17 do Voto Vencido– grifos aditados) e não apenas o
duplo interesse sem a necessária oposição de que falou a Diretora Relatora.
32. E, ainda, a própria autora citada pela Diretora Relatora em seu voto vencido, Carmen Alborch Bataller, além de
reconhecer, como o fez Uria, que "el deber de abstención no viene impuesto en la ley" (El Derecho de Voto Del
Accionista, Tecnos, p.291), exige, em linha com a tese que sustentamos: (a) "a existência de uma situação
contraposta ou antagônica ..... entre os interesses do sócio e da sociedade"; (b) "a existência de um nexo de
causalidade entre o interesse extra-social ou particular do sócio em prejuízo do interesse social"(grifos
aditados). A mencionada autora espanhola apenas não exige a prova da intenção de causar prejuízo à
sociedade, mas daí não se pode ou se deve extrair que não se exija a prova do prejuízo ou a efetiva existência
do dano.

33. Nos Estados Unidos, a situação não é diferente, conforme a literatura de Lattin ( Lattin On Corporations, p. 355)
e Robert C. Clark (Corporate Law). E, na Inglaterra, conforme a opinião de Gowers (Principles of Modern
Company Law, p. 600), que é um dos maiores doutrinadores ingleses, e de Charlesworth & Morse ( Company
Law, London, Sweet & Maxwell, p. 302/304).
34. No Brasil, o assunto também não ficou esquecido. A opinião sempre foi no sentido de que o conflito de
interesses seria uma questão de fato, a ser examinada caso a caso, e que o conflito precisaria resultar
evidente, colidente, estridente, inconciliável.
35. E temos aqui a opinião de Carvalho de Mendonça (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Livraria Freitas
Bastos, 1959, vol. IV, p. 64), Miranda Valverde (Sociedade por Ações, 1953, vol. II, p. 116 e 315), Ruy Carneiro
Guimarães (Sociedades por Ações, 1960, vol. II, p. 137), Cunha Peixoto (Sociedades por Ações, Saraiva, 1973,
vol. III, p. 81), Lacerda Teixeira e Tavares Guerreiro (Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, São
Paulo, Livraria e Editora Jurídica José Buschatsky Ltda., 1979, vol. I, p. 278), Nelson Eizirik (Reforma das S.A.
& do Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2a edição, 1998, p. 108-109), Luiz Gastão Paes de
Barros Leães (Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas, Revista dos Tribunais, 1989, p. 26 e 32) e
Erasmo Valadão Azevedo e Novaes França, em monografia específica sobre o tema (Conflito de Interesses
nas Assembléias de S.A., p. 93 e 97).
36. Por todos, transcrevo a lição de Erasmo Valladão de Azevedo Novaes e França, ilustre monografista sobre a
matéria:
"Entendemos, dessa forma, que ao fazer referência a ‘interesse conflitante com o da companhia’, no § 1o, do
art. 115, a lei não está se reportando a um conflito meramente formal, mas sim a um conflito substancial, que
só pode ser verificado mediante o exame do conteúdo as deliberação." (ob. cit., p. 97)
37. No caso específico, ainda se tem o privilégio de contar com a opinião dos co-autores do anteprojeto que
resultou na Lei no 6.404/76, os ilustres juristas Drs. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira. Os
pareceres da lavra destes eminentes juristas, apresentados pelos Defendentes, deixam claro seu entendimento
de que o conflito deve ser examinado ex post, a posteriori, e buscando-se averiguar se é um conflito, como
dito, estridente, colidente e inconciliável. Ouça-se, então, a voz da lei, pelas palavras de seus co-autores.
18/28

José Luiz Bulhões Pedreira:
"Se o acionista tem interesse conflitante com o da companhia mas vota efetivamente no interesse desta, e não
em outro interesse extra social, o exercício do voto é regular e válido.
Esse regime da lei explica-se porque a existência do conflito de interesses potencial autoriza a suspeita, mas
não a certeza, da violação da norma legal que prescreve ao acionista o dever de votar no interesse da
companhia, e não em interesse extra social oposto ao da companhia. O ato ilícito consiste em votar em
interesse contrário ao da companhia, e não em votar tendo um interesse extra social." (fls. 282/283)
Alfredo Lamy Filho:
"Não nos parece, por todo o exposto, subsistam dúvidas de que o § 1o do art. 115 – até por ser parágrafo que
explicita hipóteses do "caput" – há que ser entendido e aplicado no sentido de que "o interesse conflitante", a
ser examinado e caracterizado em cada caso, e não no mero aspecto formal (como num contrato bi-lateral)
supõe o exame da causa ("com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas") ou de "obter para si
ou para outrem, vantagem a que não faz jus." (fls. 309)
38. Enfatizo, a propósito, que este mesmo entendimento já havia sido apresentado pelos ilustres Alfredo Lamy
Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, em parecer conjunto de 1981, aliás citado no voto vencido, o que mostra
que esta opinião não é de hoje, mas de sempre. Confira-se:
"Nesse artigo o ponto básico é um só, desde logo apresentado pela lei, e do qual defluem os demais comandos
legais: "o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia". O abuso de direito e o conflito
de interesses decorrem da desobediência a tal comando básico: se o voto não satisfaz a tal preceito não é
direito, é violação do direito." (A Lei das S.A., vol II, pág. 238 – grifou-se)
39. Evidentemente, a desobediência a que se referem os pareceristas só pode ter lugar quando o voto contraria o
interesse social; só pode ser desobediência ao interesse social. Ora, se o voto satisfaz a tal preceito, a contrario
sensu, não pode ser violação de direito, mas sim exercício regular de direito.
40. Abro aqui um segundo parênteses para destacar que existem, em regra, duas formas de tratar o conflito de
interesse: a pontual e a genérica, sem prejuízo, obviamente, da regulação híbrida. Em alguns casos, os
ordenamentos jurídicos ostentam uma proibição específica, pontual, taxativa, enumerada, numerus clausus.
Esse foi o tratamento dado pelas legislações que quiseram efetivamente afastar a priori o direito de voto, que o
fizeram expressamente, enumerando, não um conceito geral de conflito de interesses, mas especificando
taxativamente as hipóteses onde haveria um conflito de interesses presuntivo.
41. Nessas legislações, considerou-se que em determinadas situações haveria uma presunção iuris et de iure de
conflito de interesses e optou-se por impedir que o voto fosse proferido, mas fez-se através da indicação clara e
precisa de hipóteses específicas, como aliás fez a legislação brasileira nas duas primeiras hipóteses do
parágrafo único do artigo 115, notadamente quanto ao laudo de avaliação e à aprovação de contas.
42. De outro lado, a evolução legislativa dos países onde se cuidava apenas das hipóteses de conflito de
interesses presuntivo terminou por demonstrar que o conceito era insuficiente, dada a estreiteza da fórmula,
que seria muito rígida para determinadas situações e frouxa para outras, razão pela qual foram migrando para
ou conceito genérico ou para o misto.
43. Foi isso que se deu na Alemanha no início, onde, ainda no século XIX, pioneiramente tratava de hipóteses de
conflitos de interesses determinados e terminou por alterar o tratamento em razão da insuficiência do conceito
de conflito de interesses presuntivo, conforme se verifica do texto abaixo:
"52. A) Comme nous l’avons vu, les règles du droit allemand interdisant l’exercice du droit de vote, dans
certains cas de conflits d’intérêts présomptifs, soulèvent de nombreux problèmes fort complexes. Ce sont des
règles rigides et longtemps avant la mise en vigueur de la loi allemande de 1937 on a constaté que, d’une part,
elles sont trop étroites dans de nombreux cas de conflits d’intérêts effectifs et, d’autre part, il y a certaines
catégories de faits (par exemple des actes juridiques à effectuer vis-à-vis d’un actionnaire) où l’application de
ces règles ne paraît possible que sous des conditions tout à fait particulières. Aussi longtemps avant 1937, la
doctrine allemande a-t-elle été à la recherche d’une « clause générale », c’est-à-dire d’une règle plus souple et
mieux adaptée aux faits pour la protection de la société contre les dangers d’un vote abusif de ses propres
actionnaires. e em outras legislações." (F. Henzfelder, ob. cit., p. 285)
44. Em minha opinião, quando há referência genérica, que me parece ser o melhor sistema, o tratamento deve ser
19/28

aquele agasalhado pela remansosa doutrina e jurisprudência (i.e. substancial, colidente, estridente, não formal,
etc...), pois dada a subjetividade da avaliação e a largueza do conceito, parece-me impensável que a avaliação
primeira do conflito de interesse fosse de outra pessoa que não o acionista interessado, pois só ele poderá,
antes mesmo de proferir o voto, avaliar se está em conflito de interesses ou não com a companhia na
deliberação, inclusive porque somente ele sabe o teor do voto que proferirá, até mesmo em razão de o conflito
poder resultar de uma situação que nem transpareça formalmente, mas onde ainda assim exista o conflito.
45. Lúcida a opinião de Julio Costas Comesaña, em monografia específica, ao concluir que um dever de abstenção
amplo em hipóteses de conflito de interesses é algo que não se ajusta ao melhor sistema:
"Consideramos que un deber general de abstención de voto es excesivo. En primer lugar, porque no parece
que pueda presumirse iuris et de iure que el socio se decantará siempre por el interés extrasocial ante
cualquier clase de conflicto con el interés social. En segundo lugar, si se considera como parece razonable que
es la Junta General la competente para decidir cuando existe conflicto de intereses al margen de las
situaciones enumeradas por la LSRL, también parece igualmente razonable estimar que el socio o socios en
conflicto no pueden participar en esta votación previa, con lo que estaríamos invirtiendo la regla de la mayoría
propiciando el abuso de la minoría, pero también, si el socio interesado forma parte de la minoría, el deber
genérico de abstención de voto puede convertirse en un instrumento de la mayoría para expropiar los derechos
de la minoría reconocidos por la Ley." (El Deber de Abstención del Socio en las Votaciones, Valencia, Edita
Tirant lo Blanch, 1999, p. 61)
46. Optou-se, então, por tratar o assunto na forma de cláusulas genéricas. E a cláusula genérica, evidentemente,
traz em si uma característica específica, que é a do exame do que seria conflito de interesses. A lei não define
o que é o conflito de interesses; nem deveria fazê-lo, pois não é de boa técnica legislativa. A princípio, os
conceitos jurídicos devem ser definidos pela doutrina.
47. E o que se verificou na doutrina, como se viu longamente acima, é que, na tese do conflito genérico, prevaleceu
com grande folga o entendimento do exame caso a caso da situação do conflito de interesses, que deveria ser
substancial, e não apenas formal.
48. Inclusive, diria que se há uma questão em que não há polêmica entre os estudiosos é esta. Mas para fazer a
exceção que comprova a regra, dissentem Graziani, na Itália, e essencialmente Modesto Carvalhosa, aqui no
Brasil. Mas afirmo, com ênfase, que estas opiniões são, flagrantemente, minoritárias. Na verdade, diria que não
é a tese de Ferrara que não convence, como disse o voto vencido, mas sim a tese de Graziani, que, sendo de
1963, não convenceu a todos os autores italianos citados no item 24 deste voto, que continuaram a escrever
após 1963. E, como já demonstrado acima, também não convenceu a jurisprudência.
49. Não posso deixar de recordar que a Lei no 6.404/76 foi promulgada em 1976, e a comissão que elaborou seu
anteprojeto foi constituída em 1974. O Código Civil Italiano data de 1942, e é nele que consta a regra de
conflito de interesses que acabou importada para a nossa lei, conforme reconhece o voto vencido. Não se pode
cometer a injustiça com os elaboradores do anteprojeto que se converteu na Lei no 6.404/76 de imaginar que
eles desconheciam – em 1976 – a opinião de Mengoni – que é de 1956 – porque todos sabem o esforço
extraordinário e bem sucedido que fizeram para trazer tudo o que havia de melhor e mais atualizado e para
resolver tudo o que se discutia e era polêmico nos Tribunais e na doutrina nacional e estrangeira sobre
sociedade anônima.
50. Prefiro, portanto, entender que os ilustres co-autores do anteprojeto que se converteu na Lei no 6.404/76, Drs.
Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, incorporaram o conceito na nossa legislação, sem outros
pormenores ou maiores esclarecimentos, porque a questão já estava mais do que pacificada e resolvida, tanto
na doutrina, como na jurisprudência italianas.
51. Merece destaque, ainda, o fato de a questão em tela também já ter sido objeto de apreciação judicial, tanto no
Brasil quanto na Itália, onde o conceito e a generalidade da fórmula são absolutamente idênticos.
52. Na jurisprudência italiana, prevaleceu claramente o entendimento adotado neste voto, tendo citado, em meu
voto anterior, decisões recentes da jurisprudência local. Em adição àquelas então mencionadas, trago as
seguintes, todas recentes e muito posteriores à obra de Graziani:
"In tema di invalidità delle delebere assembleari, per aversi conflitto di interessi è comunque indispensabile
poter identificare due interessi tra loro in contrato, l’uno facente capo personalmente ai soci che abbiano
espresso in assemblea un voto determinante, e l’altro facente capo alla società.
20/28

Non è configurabile, ai fini della invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi qualora non sai
possibile identificare in concreto una sicura divergenza tra le ragioni personali che potrebbero concorrere a
determinare la volantà dei soci di maggioranza e l’interesse della società ad agire in responsabilità contro il
proprio ex amministratore." App. Milano, 10 giugno 1994, in Società, 1995, p. 189.
"Il conflitto di interessi che, ai sensi dell’art. 2373 c.c., può essere causa di annullamento delle deliberazioni
assembleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l’interesse particolare di un socio (o di un
gruppo di soci) e l’interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in conflitto riesca con il suo voto
a fare approvare una delibera a se vantaggiosa, ma obbiettivamente dannosa per la società, e non quando la
delibera consenta al socio di raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società (nella specie, si
trattava di uma delibera di aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve costituite da utili non
distribuiti, dalla quale il socio di maggioranza, in conflitto con uno dei soci interessato alla distribuzione, aveva
tratto particolari vantaggi).
La consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’único fine di trarre
un vantaggio personale a danno degli altri azionisti si concreta nella inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo
scopo sociale o del dovere di correttezza e buona fede e rende, perciò, annullabile la delibera adottata con il
voto determinante del predetto socio solo se questo, atraverso l’approvazione della delibera, abbia perseguito il
fine único di realizzare il proprio utile com danno per i soci di minoranza e senza vantaggio per l’interesse
sociale." Cass., 21 dicembre 1994, n. 11017, in Giust. Civ. Mass., 1994, 1670.
"Il conflitto di interessi rilevante ai sensi degli artt. 2373 e 2368, comma 2, c.c. non si concreta semplicemente
quando l’operazione societaria risulti dettata da un interesse della maggioranza dei soci, essendo invece
indispensabile che questo interesse contrasti con quello della società, risolvendosi in un danno della stessa.
(...)" Trib. Milano, 13 maggio 1999, in Società, 2000, 75.
"La disposizione di cui all’ art. 2373 c.c. comporta soltanto uma limitazione dell’esercizio del diritto di voto del
socio in conflitto di interessi, nel senso che questi lo può esercitare unicamente in direzione favorevole alla
società, ma non consente di privare il socio di tale diritto né disospenderne l’esercizio." Trib. Milano, 10 giugno
1999, in Società, 1999, 1380 (n).
"Ai sensi dell’art. 2373 c.c. c’è conflitto d’interessi tra socio e società quando il socio si trova ad essere portatore
di fronte ad una data deliberazione d’un duplice interesse: del suo interesse di socio e, inoltre, di un interesse
estraneo alla società e questa duplicità di interessi è tale per cui egli non può reallizzare l’uno, se non
sacrificando l’altro, determinando perciò una situazione di rischio per la società." Trib. Napoli, 24 gennaio 1989,
in Dir. fall., 1989, ii, 1169.
53. No Brasil, da decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 131.300-RS, colhe-
se o seguinte ensinamento do voto do douto Ministro Aldir Passarinho Junior:
"Sr. Presidente, desde o início do julgamento em sessão passada, entendi de acompanhar o voto do eminente
Ministro-Relator. Esse conflito entre interesses de determinados acionistas e a empresa tem que ser
absolutamente estridente, porque uma pessoa jurídica tem por objetivo o lucro, e o dono da empresa é
exatamente quem detém a maioria do capital. É claro que a lei traça alguma proteção para os acionistas
minoritários. Mas não é possível, como propõe a parte em memorial, que se dê a isso o mesmo tratamento, ela
exemplifica, de um magistrado que julgará uma questão de seu interesse, tendo que ser imparcial.
Na verdade, na sociedade comercial há conflitos de interesses e de força, prevalecendo a força do capital,
porque isso é inerente à natureza da sociedade. Não existindo um interesse estritamente colidente de um
acionista em relação à própria empresa, não há razão para se afastar da votação o acionista, no caso o
majoritário, ficando muito difícil se gerir uma sociedade, porque a todo momento se poderia interpretar que tal
ou qual atitude deste acionista estaria ou não colidindo com o interesse daquela, quando é ele, por ter a
maioria do capital, quem toma as decisões."
54. Diria mais: situações que aparentam conflito de interesses tecnicamente nem sempre o são, como seria o caso
dos contratos bilaterais. Se um quer comprar e o outro quer vender, não haveria conflito. Poderia haver conflito
se um quisesse comprar e o outro não pretendesse vender.
55. Trago aqui, em meu alento, a opinião de José Luiz Bulhões Pedreira no parecer já citado:
"A improcedência da interpretação que caracteriza o conflito de interesses a partir de definições genéricas
baseadas em aspectos formais, como tipos de negócios jurídicos, é demonstrada pelos exemplos de
21/28

conclusões absurdas ou desarrazoadas a que conduz, como a que considera que há necessariamente conflito
de interesses quando a companhia e o acionista são partes de negócios bilaterais comutativos, como, por
exemplo, a compra e venda. O vendedor e o comprador têm interesses distintos: o primeiro, de vender a coisa
para realizar o preço, e o segundo, de adquirir a propriedade da coisa mediante pagamento do preço. São
partes opostas no contrato, mas esses interesses não são conflitantes, e sim complementares: cada um
somente pode satisfazer seu interesse se o outro satisfizer o seu."
56. Ou, nas palavras do Tribunal italiano:
"Si há conflitto d’interessi solo se l’interesse di cui il socio è concreto portatore nella specifica deliberazione
assembleare si pone in contrasto o appare incompatibile com il su indicato interesse della società. Non si há
conflitto, invece, se agli interessi del socio e della società, pur diversi, sono tra loro coesistenti o concorrenti.
(Trib. Milano, 9 Novembre 1987, in Riv. Notar. 1989, II, p. 239)
57. O assunto, como já se disse, deve ser examinado, então, livre de paixões, retirada a sua incandescência, que
muita vez traz a intolerância e oblitera o raciocínio. Examinada a questão com espírito sereno, lúcido e
tranqüilo, mantendo íntegro o senso de análise e de julgamento e com os olhos no sistema, não vejo qualquer
vantagem na análise formal ou do duplo interesse, defendida no voto da Diretora Relatora. O conflito de
interesses não é a panacéia para resolver as questões entre controladores e não controladores, até porque,
como se viu, não foi para isso que foi erigido; nem para resolver todos os problemas da sociedade.
58. Assim, uma interpretação puramente formal ou do duplo interesse levaria a situações de muita perplexidade e
dificuldade.
59. Alfredo Lamy Fillho e José Luiz Bulhões Pedreira já advertiram a miríade de situações em que poderiam estar
os acionistas da companhia e a diversidade de papéis e interesses que pode ter o acionista, qualquer que ele
seja, controlador ou minoritário:
"A pessoa que é acionista desempenha, simultaneamente, diversos outros papéis sociais, nos quais busca fins
e tem interesses que são estranhos aos da companhia, ou com eles conflitam. Pode, por exemplo, ser
administrador ou empregado da companhia, fornecedor de bens ou serviços adquiridos pela companhia ou
comprador dos seus produtos, empresário de empresa concorrente, parente de algum de seus diretores ou seu
acionista controlador. Ao prescrever o exercício do direito de voto no interesse da companhia, a lei proíbe ao
acionista colocar a serviço de qualquer outro papel que ocupe um poder jurídico que é conferido para o
desempenho da função de membro da Assembléia Geral. A caracterização do direito de voto como "direito-
função" e a distinção entre os atos do acionista enquanto sócio e como pessoa são outros modos de exprimir o
mesmo princípio." (ob. cit., p. 228/229)
60. Essa situação da vida real reforça, a meu ver, o entendimento de que o conflito de interesses deveria ser
substancial – não formal – e ser examinado caso a caso.
61. A prevalecer a tese formal e do duplo interesse, aplicando-a com consistência, que é a forma científica de se
provar o acerto ou desacerto de uma teoria, chegaríamos a situações absolutamente insustentáveis e
indesejáveis, tanto para os acionistas controladores, como para os acionistas minoritários. Isto, sem falar no
risco de se ferir de morte o princípio majoritário, que é a mola mestra e propulsora do regime do anonimato.
62. Por exemplo, como se sustentar que o controlador não poderia votar em si próprio para o cargo de
administrador de uma companhia; o mesmo raciocínio vale para o acionista não controlador titular de ações
preferenciais ou de ações ordinárias que votasse em si mesmo para a eleição de cargo de conselheiro de
administração ou fiscal. Não haveria aí um duplo interesse em ser administrador ou um negócio consigo
próprio? Não estaria contratando a si próprio para ser conselheiro da companhia? Seria o acionista o melhor
juiz para dizer que ele é o administrador mais adequado para a companhia? E como sustentar que o acionista
ou o conselheiro não possa votar em deliberações do Conselho de Administração ou da Assembléia sobre a
remuneração da administração da qual ele faça parte? Não seria também uma hipótese formal de conflito?
63. Contudo, seria de maior perplexidade reconhecer um conflito formal ou o duplo interesse no caso específico,
onde há participação minoritária de fundos de pensão – investidores por excelência.
64. Caso a tese da ocorrência do conflito formal, do duplo interesse prevaleça, os fundos de pensão, os fundos de
investimento e outros investidores que detém participações precipuamente minoritárias – mas relevantes – em
diversas sociedades, concorrentes até, estariam, ao fim e ao cabo, proibidos de exercer seu voto, pois teriam,
em todas as deliberações, um duplo interesse. Haveria sempre a dúvida se estariam votando na assembléia
22/28

em benefício de seu interesse como acionista da companhia específica ou da outra companhia concorrente da
qual também são acionistas. É de se ressaltar, inclusive, que o resultado de uma tal interpretação seria
contrário ao que a própria CVM vem incentivando, ou seja, a uma participação mais efetiva de tais investidores
nas deliberações das companhias.
65. Então o argumento formal, apesar de simples, e de eventualmente ser mais confortável, superficialmente mais
simpático até, diria eu, não se sustenta e não é adequado ao sistema da lei. Aliás, diria que se o conceito de
conflito de interesses fosse aquele defendido pela Diretora Relatora, não teriam nenhum sentido prático as três
primeiras hipóteses do parágrafo 1o do art. 115, i.e. relativas a laudo de avaliação de bens em que concorrer
para a formação do capital social, aprovação de suas contas como administradora nem em outras que o
puderem beneficiar de modo particular, pois não se enquadrariam elas neste tal conceito lato, abrangente,
genérico e formal de conflito de interesses adotado pelo voto vencido?
66. A tese não se sustenta pelas razões acima expostas, mas também, no caso específico, pelo fato essencial
indicado nas razões de defesa apresentadas: os Defendentes votaram favoravelmente à celebração de
contrato de mesmas características em duas outras companhias – Guaraniana e Embratel – nas quais eles
não detinham participação minoritária indireta, somente direta e minoritária. Em outras palavras, o fato de
deterem participações indiretas não foi decisivo para que votassem favoravelmente na deliberação em questão,
pois que, da conduta das acusadas em deliberações de outras companhias, fica a prova de que elas
acreditavam ser o melhor para a companhia assinar contratos como o da espécie.
67. Devo discordar, ainda, do argumento constante do voto vencido da Diretora Relatora na linha de que, na Lei no
6.404/76, quando se permite ao acionista votar em conflito de interesses, garante-se aos dissidentes o direito
de recesso. Recesso e o conflito de interesses tratado no parágrafo 1o do art. 115 da Lei no 6.404/76 são
assuntos que absolutamente não se comunicam. Com a devida vênia, uma coisa nada tem que ver com a
outra. O direito de recesso objetiva equilibrar as relações entre os acionistas majoritários e minoritários; trata-
se, como já se disse, de instrumento de composição entre a minoria e a maioria, mas parte, sempre, do
princípio da licitude da deliberação. O recesso serve como um freio e um remédio contra os poderes amplos da
assembléia geral dos acionistas para reformar o estatuto, como observou Vivante.
68. Imaginar que, por conta de um eventual recesso, estaria autorizado o voto em conflito de interesses é deixar
de lado o conceito básico de que a regra de conflito de interesses visa a proteger a sociedade e não seus
acionistas. Dito de outra forma, o direito de recesso pretende permitir que o acionista descontente com uma
deliberação tomada pela companhia possa dela se retirar, recebendo seus haveres, nas hipóteses específicas,
mas sempre no pressuposto de que a deliberação foi lícita; o conflito de interesses visa a evitar que acionistas
obrem em benefício de um interesse próprio e contra o interesse social.
69. Aliás, incorrem em equívoco conceitual aqueles que entendem que a regra do conflito de interesses visa a
proteger os acionistas minoritários. E, apesar de evidente, permito-me mais uma vez recordar que o conflito de
que trata a Lei no 6.404/76, art. 115, parágrafo 1o, não é entre sócios, muito menos entre controlador e
minoritário, mas sim entre o acionista votante, seja ele controlador ou minoritário, e a sociedade. A regra do
conflito de interesses, a do voto abusivo e as demais dispostas no art. 115 dirigem-se tanto ao acionista
controlador quanto ao acionista minoritário e a regra do conflito de interesses visa a proteger tão somente a
companhia, ainda que mediatamente se possa entender que protege seus acionistas, na qualidade de titulares
de bens de segundo grau, consoante a lição de Ascarelli.
70. Essa lição nos é dada, inclusive, pelo ilustre Prof. Alfredo Lamy Filho, no parecer elaborado para o caso
específico, forte nos maiores juristas em matéria societária:
"A doutrina italiana, em geral, coincide nos ensinamentos de FERRI de que a lei visa a proteger a sociedade e
não a minoria, como se lê em FERRARA ("L’Imprenditore e le Società, pag. 188), em BARTALOMEU
QUATTARO e outros ("Le Deliberazioni Assembleari e Conciliare, pags. 499 e 250) e em BRUNETTI (Le
Società, vol. 2, pag. 295) que invoca o ensinamento de FISCHER no direito alemão de que "a limitação dos
poderes da maioria não é feita em favor da minoria, mas visa a impedir que essa maioria faça uso de seu poder
em dano da sociedade".
71. Como já disseram os tribunais italianos:
"Quello dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari prese com il voto determinante d’un socio in
conflitto d’interessi con la società non è problema di tutela dei diritti della minoranza contro lo
strapotere della maggioranza che dirige la società, ma è problema di tutela dell’interesse stesso della
società." Cass., 18 aprile 1961, n. 853, in Giur. It., 1962, I, 1, 840; Riv. Dir. Comm., 1961, II, 432.
23/28

72. Adicionalmente, confirmam o equívoco da conclusão de que a Lei no 6.404/76 optou por dar o direito de
recesso nas hipóteses em que autorizou o voto em conflito de interesses as seguintes razões: (i) porque há
diversas hipóteses de recesso previstas em lei, nas quais, nem de longe, se cogita de conflito de interesses,
mesmo o formal; (ii) porque, mesmo havendo recesso, não está autorizado o voto que sacrifique o interesse
social; (iii) porque, ao tempo da promulgação da Lei no 6.404/76, as operações de fusão e incorporação,
mesmo quando não envolvessem controlador e controlada, ensejavam o direito de recesso; (iv) porque hoje –
ou melhor desde 1997, com a edição da Lei no 9.457/97 – se atendidas as hipóteses do art. 137, II da Lei no
6.404, não há direito de recesso nas operações de fusão e incorporação, mesmo nas hipóteses do art. 264 da
Lei no 6.404/76; e (v) porque a própria decisão de constituição de grupo de sociedades não enseja direito de
recesso, se atendidas as hipóteses do art. 137, II da Lei no 6.404.
73. Muito embora reconheça que o regime das nulidades do direito civil recebeu, no direito comercial e societário
alguns temperamentos, como, aliás, receberam diversos outros princípios do direito civil, inclusive alguns
trazidos em socorro de sua tese pela Diretora Relatora, não posso considerar vazia de conteúdo a referência
do parágrafo 4o do art. 115 da Lei no 6.404/76.
74. E, nesse sentido, não posso imaginar que tenha sido obra do acaso e que não tenha propósito a inserção do
tema da anulabilidade específica e tão-somente para a hipótese de conflito de interesses, deixando de fora e
sem qualquer referência às demais três hipóteses do parágrafo 1o, do art. 115.
75. A opinião de José Luiz Bulhões Pedreira, no já citado parecer, é eloqüente:
"O § 1o do artigo 115 dispõe ainda que acionista não poderá votar nas deliberações da Assembléia Geral em
que tiver interesse conflitante com o da companhia, mas essa norma não pode ser interpretada isoladamente -
com abstração do § 4o do artigo 115 - no qual a lei acrescenta que a deliberação tomada em decorrência do
voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável, e que o acionista responderá
pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Se a lei
proibisse o exercício do voto pelo acionista em situação de conflito de interesses, a violação da norma legal
implicaria nulidade do voto, e não a sua anulabilidade."
76. O exame formal, aberto, preventivo e aparente do conflito de interesse, como requer o voto vencido, é algo, a
meu ver, muito violento e assistemático dentro do regime do anonimato, pois afasta a presunção de boa-fé, que
me parece ser a presunção geral, e mais, tolhe um direito fundamental do acionista ordinário que é o direito de
voto, no pressuposto de que ele não teria como resistir à tentação. Dito de outra forma, estar-se-ia a expropriar
previamente o direito de voto do acionista no pressuposto de que ele poderia vir a prejudicar a companhia se
lhe fosse permitido votar, em virtude de um aparente e eventual conflito de interesse. Haveria a presunção de
que o acionista perpetraria uma ilegalidade acaso fosse lícito que proferisse o seu voto, presumivelmente numa
espécie de consagração da fraqueza humana. A presunção da punica fides cartaginesa.
77. Prefiro, em situações genéricas, entender que as pessoas cumprem a lei, que não se deixam trair por seus
sentimentos egoísticos, porque, como disse, a boa-fé é a regra, igualmente o cumprimento da lei e a
inocência. Ora, se isto não fosse verdade, talvez fosse melhor não haver sociedade, pois a confiança é algo
fundamental nas relações societárias, até mesmo nas companhias abertas, pois ninguém, em sã consciência,
gostaria de ser sócio de alguém em que não confia, principalmente se este alguém for o acionista controlador.
78. Parece-me, assim, evidente a distorção, pois a presunção de hoje e sempre é que as pessoas cumprem a lei.
Parece-me, inclusive, absurdo, se pretender que a regra da abstenção seja a salvação. Seria como imaginar
que devemos manter preso alguém que pode vir a cometer um crime, preventivamente, antes que qualquer
crime seja cometido, apenas para evitar que ele possa eventualmente vir a cometer este crime...
79. Recordo aqui, inclusive, o fato de que, no caso do acionista controlador, ao se lhe exigir a abstenção, a lei
estaria retirando de suas mãos a decisão primeira sobre o interesse social, muito embora seja ele quem
estivesse em melhor condição para julgar a adequação de determinada deliberação ao interesse social, pois,
ao menos teoricamente, é ele quem, dentre os acionistas, melhor conhece a situação da companhia, lhe dedica
mais tempo, acompanha de perto seus negócios e que está com ela mais comprometido.
80. E não posso deixar de salientar que a questão ganha maior relevo quando se considera que o acionista
supostamente impedido de votar seria o acionista controlador e detentor do maior percentual das ações da
companhia. Nessa hipótese, o acionista controlador não poderia votar, segundo sustenta a tese do conflito
aparente e formal, muito embora fosse ele quem sofreria em maior proporção o acerto ou desacerto da decisão
– ressalvada, evidentemente, em alguns casos específicos, a questão das ações preferenciais.
24/28

81. E o que é pior – e parece-me que não se tem atentado para isso com a devida reflexão – é que, se o voto
proferido pelos acionistas a quem seria permitido votar contrariasse o interesse social, o máximo que se obteria
seria a desconsideração do voto, mas jamais a aprovação da deliberação, já que, nessa hipótese não haveria a
possibilidade de uma decisão judicial que suprisse a manifestação – ou a não manifestação – de vontade dos
acionistas. Não se atingiria jamais o conteúdo positivo de uma deliberação, mas apenas a desconstituição dos
votos viciados. Ou o que talvez fosse pior, esses acionistas poderiam apenas e comodamente optar por não
comparecer a assembléia ou nela comparecendo se absterem de votar. Nessas hipóteses, não haveria nem
mesmo voto a ser anulado e permaneceria a mesma questão da impossibilidade de se dar um conteúdo
positivo à deliberação.
82. A assimetria me parece evidente, na primeira hipótese (i.e. da operação ter sido celebrada em decorrência do
voto viciado), ao menos em tese, é possível se atingir a justiça, qual seja, desconstituir os votos viciados e a
deliberação, caso tenham sido tais votos determinantes para a sua adoção, desfazendo-se o negócio sem
prejuízo das eventuais perdas e danos; nas segunda e terceira hipóteses, desconstitui-se o voto, mas não se
atinge o conteúdo positivo da operação, podendo-se eventualmente obter perdas e danos na segunda hipótese,
mas dificilmente na terceira.
83. O sistema que a meu ver melhor compõe os interesses envolvidos e melhor resolve a questão é aquele que
exige que a operação seja equitativa, que o pagamento seja adequado, em condições de mercado, como aliás
já exige o art. 245 Lei no 6.404/76. Isso deveria ser atingido através de opiniões de especialistas
independentes, que atestariam, em benefício da companhia e de seus acionistas como um todo, a justiça e a
correção da operação com a parte interessada, respondendo perante estas pessoas. Nessa mesma linha, não
pode ser olvidado o fato de que, na maioria dos casos, há também manifestação da administração da
companhia envolvida sobre a conveniência e a oportunidade do negócio proposto, o que, ao menos a princípio,
milita em favor da boa-fé, inclusive em razão do dever de lealdade à companhia a que os administradores são
sujeitos.
84. O exame do conflito formal, aparente, superficial, que não exige a colisão, o choque substancial dos interesses,
é marcadamente preconceituoso e não se justifica a todas as luzes. Não tem nada de moderno, porque não
privilegia nem a liberdade, nem a boa-fé, e leva a resultados inadministráveis. A ilustre Diretora Relatora, em
seu voto, afirma que o conflito é inerente aos tempos modernos, onde se tem "conflitos sociais, industriais e de
classes"; diria eu que o conflito entre os seres humanos seria contemporâneo a sua existência, mas nem por
isso se retirou a oportunidade das partes em conflito se manifestarem, nem se lhes tolheu a liberdade,
enquanto esta liberdade não prejudique a liberdade de outros.
85. A pergunta que se faz é relativamente óbvia: se há uma fórmula que permite o voto e se permite a
desconstituição deste voto se viciado, se violador do interesse social, por que razão não adotá-la, vez que esta
tese conciliaria todos os interesses daqueles que pretendessem votar e da sociedade que não pode se ver
espoliada de seus interesses? Só encontro a resposta no capricho ou no preconceito, argumentos que jamais
me convenceram.
86. Relembro a lição de José Luiz Bulhões Pedreira, em artigo publicado na revista comemorativa dos 25 anos da
CVM:
"A S.A. é considerada, com razão, uma das instituições fundamentais da economia de mercado, e a lei que a
regula é singular pela quantidade dos interesses - gerais e particulares - que precisa proteger, compor e
hierarquizar, tais como: (a) o interesse da economia na eficiência da companhia como forma de organização de
grupo empresário e da sua empresa, e como participante no mercado primário de ações, que é a fonte de
capital de risco para as empresas; (b) o interesse dos empresários em dispor de instrumentos para reunir os
capitais necessários à criação e expansão da empresa; (c) o interesse dos acionistas em participar dos lucros
da companhia e preservar o valor dos seus direitos; (d) o interesse dos investidores no funcionamento regular,
livre de fraudes ou manipulações, dos mercados de valores mobiliários, e em ter acesso a informações sobre
esses valores e as companhias que os emitem; (e) o interesse dos administradores profissionais e empregados
na preservação dos seus cargos, empregos e salários; (f) o interesse dos credores da companhia na proteção
e realização dos seus créditos; (g) o interesse das comunidades em que atua a empresa nas suas funções de
criar e repartir a renda.
A Lei das S. A. é um sistema de normas que precisa compatibilizar todos esses interesses e, necessariamente,
hierarquizá-los tendo em vista o interesse geral da economia nacional. É um mecanismo institucional
extremamente delicado devido à inter-relação de normas que protegem esses interesses - alguns conflitantes
entre si - e na redação de cada norma é preciso avaliar seus efeitos sobre o conjunto e o modo pelo qual pode
25/28

afetar o equilíbrio do sistema.
É natural que os titulares de interesses particulares considerem a Lei das S.A. apenas do seu ponto de vista e
procurem melhorar sua proteção, mas para preservar o equilíbrio do sistema é indispensável que as propostas
de alteração sejam avaliadas na visão de conjunto do sistema." (grifos aditados)
87. Como disseram Rodrigo Uria, Aurélio Menendez e José Maria Munõz Planas, comentando o art. 115 da nova
lei de sociedades anônimas espanhola:
"Hoy la vigente ley ofrece un instrumento adecuado para constreñir a los poderes mayoritarios a no rebasar en
su actuación los límites de sus propias faculdades, el campo de su propia competencia, sin atentar por ello
contra él. Sin duda el principio mayoritario es el único que permite el funcionamiento práctico de las sociedades
anónimas, y hay que evitar que se le infiera una herida mortal. Pero tampoco se puede dejar a los accionistas
minoritarios, o por mejor decir, a los accionistas que no secunden con su voto los acuerdos sociales, totalmente
a merced de la mayoría cuando ésta, con olvido de sus deberes, lesiona los intereses de la sociedad comunes
a todos los accionistas o infringe los mandatos de la ley y de sus propios estatutos.
El principio mayoritario tolera sin peligro cuantas correcciones sean necesarias para asegurar la justicia de sus
decisiones. Ahora bien, la minoría, o si se quiere le accionista aislado, también debe ser constreñido a no salir
de sus propios límites, porque si perjudicial sería dejar a la sociedad anónima sometida al poder omnímodo de
quienes representen en la junta la mayoría del capital, peligroso sería igualmente el ejercicio caprichoso,
abusivo y temerario de las acciones de impugnación por una minoría irresponsable. La función de la minoría en
el orden interno de la sociedad anónima es sencillamente de control. No puede pretender la imposición de
cortapistas al poder legítimo de los grandes accionistas, sino procurar que hagan uso legal de sus derechos. La
protección del pequeño accionista – se ha dicho certeramente – no está en limitar a su favor los derechos de la
mayoría como tal mayoría, sino en impedir que ésta utilice abusivamente su poder en daño de la propia
sociedad, por lo que en definitiva la tutela de la minoría no es más que la tutela de la misma sociedad mediante
la acción del accionista aislado." (ob. cit. p. 306)
88. Finalmente, a verificação a posteriori, ao invés de trazer desarmonia e insegurança à atividade empresarial,
assegura que as sociedades não fiquem à mercê de minorias muitas vezes não representativas e que
prossigam deliberando fiéis ao princípio do majoritário. Acredito, inclusive, que permitindo-se apenas à minoria
decidir, a possibilidade de um litígio societário será muito maior, uma vez que os acionistas que sofreriam mais
do ponto de vista patrimonial indireto, muito provavelmente buscariam a reparação, se o voto fosse antisocial.
No caso concreto, se os Defendentes não tivessem votado, acionistas representando apenas 1,76% do capital
social da companhia decidiriam sobre a celebração de um contrato de grande importância para a companhia.
Muito provavelmente a parte que se julgasse prejudicada iria ao Judiciário questionar a deliberação e a
desarmonia continuaria. Recordo aqui a frase de Boucart de que "assembléias gerais nas anônimas são
constituídas por sacos de dinheiro que deliberam."
89. Por todas estas razões acima expostas é que entendo que, no caso, não está, pelo menos por ora,
comprovada a ocorrência de conflito de interesses, nem que o contrato aprovado seria lesivo ao interesse
social. De fato, o voto da Diretora Relatora expressamente reconhece que não faz qualquer juízo de valor sobre
a lesividade ou não dos votos proferidos ao interesse social.
90. Como dito, a meu ver, para entender que haveria proibição de voto e que, portanto, o voto proferido teria sido
ilegal, a CVM deveria ter comprovado que efetivamente o interesse social havia sido sacrificado, e isso, com
vantagem de estar falando já após os fatos.
91. Tal prova não foi feita; dela não se desincumbiu a CVM, nem procurou fazê-lo; limitou-se a CVM ao terreno fácil
da formalidade, afastando-se da substância, que penso ser essencial, razão pela qual não vejo fundamento
jurídico para decidir contra os Defendentes.
92. Em decorrência disto, divirjo da Diretora Relatora, e voto no sentido da absolvição dos Defendentes das
acusações que lhes foram imputadas, abstendo-me de fazer qualquer juízo de valor a respeito de contratos
como os da espécie.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2002.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor
26/28

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-RJ2002/1153
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Chegou finalmente a minha hora aqui e depois de tanta erudição, tanto da Dra Norma quanto dos Diretores que dela
divergiram, e do que consta do processo, não apenas dos argumentos da defesa, como também dos pareceres que
foram apresentados, eu pretendo fazer uma manifestação mais modesta analisando alguns aspectos que me parecem
relevantes. Eu gostaria de iniciar lendo mais uma vez o parágrafo 1o do artigo 115 da Lei que diz que "o acionista não
poderá votar nas deliberações da Assembléia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com o que concorrer para
a formação do capital social e a aprovação de suas contas como administrador". E faço aqui um pequeno parênteses:
nesses dois casos especificados no mencionado dispositivo, não há qualquer dúvida quanto ao impedimento de voto.
Quando o acionista contribui para o capital, com um bem do qual ele seja titular, ele está proibido de votar. Quando o
acionista está aprovando as suas contas ele também está proibido de votar.
Continua o parágrafo 1o dizendo que o acionista também não poderá votar em quaisquer outras deliberações que
puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Olhando a parte
final do parágrafo final 1o pelo outro lado, verifica-se que se a deliberação não puder beneficiar o acionista de modo
particular e/ou se o seu interesse estiver sintonizado com o interesse da companhia ele estará admitido a votar. Ele
poderá votar. Pois bem, no caso concreto o interesse da acionista Telemar e de suas acionistas indiretas, (que são os
acusados Previ e Sistel), era a meu ver convergente com o interesse da companhia que obteria, em razão do contrato
celebrado, uma assistência técnica de experientes e bem sucedidos empresários, o que proporcionaria melhor
desempenho das atividades que as companhias operacionais adquiridas no processo de privatização pretendiam
desenvolver. Realço a menção pela defesa de situações outras em que, não sendo contrapartes das companhias
referidas (Embratel e Guaraniana) o voto foi proferido no mesmo sentido, permitindo que houvesse a contratação de
serviços de assistência técnica e de assessoria na gestão. E há, também me parece, uma conseqüência notória
desse contrato que foi o desempenho da Tele Norte Leste Participações, das suas controladas, como um dos casos
de sucesso no mercado brasileiro, não apenas em termos operacionais, em termos de geração de caixa, em termos
de preenchimento das metas que foram estabelecidas pelo poder concedente, como também em termos de respeito
aos seus acionistas, até mesmo quando foi feita uma reestruturação para congregar numa só empresa, que era Telerj,
toda a participação delas, daquelas várias 16 empresas, que eram as empresas operadores de telefonia. Também me
parece que houve a celebração do contrato em bases eqüitativas, respeitados os limites que haviam sido
estabelecidos pelo próprio poder concedente (a Anatel), quando estabeleceu aqueles limites até que não eram, como
diz um dos pareceres, impostos para as empresas nacionais. E eu tenho aqui uma lembrança muito precisa, na
ocasião que eu trabalhava como assessor do Ministério das Comunicações e da Telebrás na modelagem do processo
de privatização: era uma preocupação grande que o ministro Sérgio Motta tinha com relação à possibilidade de que as
empresas estrangeiras viessem para o país e contratassem através de assessorias, exorbitantes mecanismos para
lesar as companhias a serem objeto de alienação pelo Estado; o Ministro não queria deixar que as companhias
estrangeiras controlassem as sociedades privatizadas do exterior, mas pretendia que os estrangeiros viessem para o
Brasil, estivessem sediados no Brasil, tivessem sua gestão no Brasil e que apenas uma parcela pequena dos
resultados gerados pudessem ser remetidos como royalties. Essa constatação de que os interesse eram sintonizados
e de que o contrato foi feito em base comutativas, demonstra que não há qualquer benefício particular que pudesse
ser auferido pela contraparte da companhia, que é a Telemar Participações e muito menos para as suas acionistas
que eram Previ e Sistel. Eu ressalto que a acionista controladora da Tele Norte Participações, que era a Telemar
Participações, poderia ter votado, porque não estava configurada na hipótese a situação prevista na lei para vedar o
exercício do direito de voto. Acho, também, que deve ser ressaltado que a Telemar foi além do que previa a lei porque
ela se absteve de votar. Se no meu entender ela poderia ter votado porque o voto estaria sendo dado numa situação
que não configurava conflito de interesse e não gerava benefício particular para ela, com muito mais razão, me
parece, as suas acionistas poderiam ter votado enquanto acionistas minoritárias da Tele Norte Leste Participações.
Por estas razões, apesar de ver como uma das melhores peças que já tive a oportunidade de analisar e acompanhar
na CVM, o voto da Diretora-Relatora, eu divirjo do seu voto; não vejo como possa ser acolhida a acusação, se o voto
foi proferido na Assembléia por quem não era a contraparte direta da sociedade, constituindo-se em simples acionista
minoritário da sociedade, que não tinha benefício particular, ainda que indireto, a auferir o que, portanto, não
configurava uma situação de conflito de interesses. Por essa razão eu absolvo as acusadas.
Em função dos votos proferidos, declaro que por decisão majoritária, vencida a Diretora Relatora, as acusadas estão
absolvidas e a CVM, na forma da lei, recorrerá de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2002
27/28

LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente
28/28